Tribunal: CARF
Processo: 19311.720121/2019-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL RIBEIRO SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Exercício: 2014, 2015
NULIDADE.
Descabe a arguição de nulidade quando se verifica que os Autos de Infração foram lavrados por pessoa que detém a respectiva competência e em consonância com a legislação vigente.
PEDIDO DE PERÍCIA.
Devem ser negadas as solicitações de perícia consideradas desnecessárias à solução do litígio e as que não atendam aos requisitos previstos na legislação de regência.
PROVA EMPRESTADA. ADMISSIBILIDADE.
O processo administrativo tributário admite todas as provas e meios de provas lícitos, inclusive a prova emprestada.
GRUPO ECONÔMICO DE FATO
Caracteriza-se grupo econômico quando duas ou mais empresas, juridicamente independentes, mantendo direção e patrimônio próprios, sujeitam-se a uma coordenação geral, de sentido econômico (não formal), visando a um objetivo comum, sendo que os grupos econômicos de fato não possuem estrutura organizacional, prescindem de critérios legais e podem ser definidos pelas relações jurídicas de interesses comuns, subordinação, aceitando-se, quase sempre, presunções da sua existência.
SOLIDARIEDADE TRIBUTÁRIA. GRUPO ECONÔMICO DE FATO. INTERESSE JURÍDICO COMUM. COMPROVAÇÃO.
São solidariamente obrigadas ao pagamento do crédito tributário lançado contra o contribuinte as demais pessoas jurídicas integrantes do mesmo grupo econômico ou ainda as que tenham participado das práticas ilícitas apuradas, desde que comprovado o interesse jurídico comum na situação que constitui o fato gerador da obrigação principal, cabendo, entretanto, afastar a imputação de solidariedade nos casos de ausência de provas capazes de configurar o necessário interesse comum.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE ADMINISTRADORES. GRUPO ECONÔMICO DE FATO. INFRAÇÃO À LEI.
Comprovada a existência de atos praticados com infração de lei, é correto atribuir aos administradores, de direito ou de fato, tanto da empresa autuada como de outras do mesmo grupo econômico, que tenham atuado em conjunto na realização de tais práticas ilícitas, responsabilidade solidária pelo crédito tributário apurado de ofício, durante o período em que detinham poder de gerência.
ARBITRAMENTO DO LUCRO. ESCRITA NÃO APRESENTADA RECEITA BRUTA.
A falta de apresentação da escrituração na forma das leis comerciais e fiscais ou então do Livro Caixa, no caso de empresa habilitada ao lucro presumido, autoriza o arbitramento do lucro da pessoa jurídica, com base, no caso presente, e em sua maior parte, nas notas fiscais de vendas emitidas pelo próprio contribuinte, bem como em créditos bancários cuja origem não foi comprovada.
OMISSÃO DE RECEITAS. PRESUNÇÃO LEGAL. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA.
Caracterizam receitas omitidas os valores depositados em conta corrente mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais a pessoa jurídica, quando regularmente intimada, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. DOLO. SONEGAÇÃO.
A omissão deliberada e sistemática das receitas auferidas, nas DIPJ e nos Dacon, bem como dos débitos apurados, nas respectivas DCTF, aliada à total falta de pagamento dos tributos, configura procedimento doloso, visando a impedir ou retardar que a autoridade fazendária tome conhecimento da ocorrência do fato gerador e demonstra o objetivo de sonegar tributos, sujeitando a pessoa jurídica à multa de ofício qualificada, no percentual de 150%.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CABIMENTO. RETROATIVIDADE BENÉFICA. LEI N. 14.689/2023. REDUÇÃO DE 150% PARA 100%.
Cabível a imposição da multa qualificada, prevista no artigo 44, inciso I, §1o, da Lei no 9.430/1996, restando demonstrado que o procedimento adotado pelo sujeito passivo se enquadra na hipótese tipificada nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/1964. Na hipótese de existência de processo pendente de julgamento, seja administrativa ou judicialmente, tendo como origem auto de infração ora lavrado com base na regra geral de qualificação, a nova regra mais benéfica (art. 8o da Lei 14.689/2023) deve ser aplicada retroativamente, nos termos do artigo 106, II, c do CTN, in casu, reduzida ao patamar máximo de 100% do valor do tributo cobrado.
LANÇAMENTOS DECORRENTES.
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL Contribuição para o Programa de Integração Social - PIS/Pasep Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins Confirmada, quando da apreciação do lançamento principal, a ocorrência dos fatos geradores que deram causa aos lançamentos decorrentes, há que se dar a estes igual entendimento, ressaltando-se que a Impugnante não logrou comprovar que teria auferido receitas provenientes da comercialização de algumas mercadorias sujeitas, em função do regime monofásico, à alíquota zero, o que determinaria a exclusão de tais receitas da base de cálculo do PIS e da Cofins.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE DE NORMAS. SÚMULA CARF N. 2.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação tributária vigente no País, sendo incompetentes para a apreciação de arguições de inconstitucionalidade ou de ilegalidade de normas.
APLICAÇÃO DO ART. 114 § 12o, INC. I DO REGIMENTO INTERNO DO CARF. DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. FACULDADE DO JULGADOR.
Plenamente cabível a aplicação do respectivo dispositivo regimental uma vez que a Recorrente não inova nas suas razões já apresentadas em sede de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida.

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19311.720121/2019-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.915 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de abril de 2024
Recorrente
SUPER MIX COMÉRCIO DE PRODUTOS DE PERFUMARIA LTDA E
OUTROS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Exercício: 2014, 2015
NULIDADE.
Descabe a arguição de nulidade quando se verifica que os Autos de Infração
foram lavrados por pessoa que detém a respectiva competência e em
consonância com a legislação vigente.
PEDIDO DE PERÍCIA.
Devem ser negadas as solicitações de perícia consideradas desnecessárias à
solução do litígio e as que não atendam aos requisitos previstos na legislação
de regência.
PROVA EMPRESTADA. ADMISSIBILIDADE.
O processo administrativo tributário admite todas as provas e meios de provas
lícitos, inclusive a prova emprestada.
GRUPO ECONÔMICO DE FATO
Caracteriza-se grupo econômico quando duas ou mais empresas, juridicamente
independentes, mantendo direção e patrimônio próprios, sujeitam-se a uma
coordenação geral, de sentido econômico (não formal), visando a um objetivo
comum, sendo que os grupos econômicos de fato não possuem estrutura
organizacional, prescindem de critérios legais e podem ser definidos pelas
relações jurídicas de interesses comuns, subordinação, aceitando-se, quase
sempre, presunções da sua existência.
SOLIDARIEDADE TRIBUTÁRIA. GRUPO ECONÔMICO DE FATO.
INTERESSE JURÍDICO COMUM. COMPROVAÇÃO.
São solidariamente obrigadas ao pagamento do crédito tributário lançado
contra o contribuinte as demais pessoas jurídicas integrantes do mesmo grupo
econômico ou ainda as que tenham participado das práticas ilícitas apuradas,
desde que comprovado o interesse jurídico comum na situação que constitui o
fato gerador da obrigação principal, cabendo, entretanto, afastar a imputação de
solidariedade nos casos de ausência de provas capazes de configurar o
necessário interesse comum.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19311.720121/2019-12
Fl. 3603
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.915 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720121/2019-12

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE ADMINISTRADORES. GRUPO
ECONÔMICO DE FATO. INFRAÇÃO À LEI.
Comprovada a existência de atos praticados com infração de lei, é correto
atribuir aos administradores, de direito ou de fato, tanto da empresa autuada
como de outras do mesmo grupo econômico, que tenham atuado em conjunto
na realização de tais práticas ilícitas, responsabilidade solidária pelo crédito
tributário apurado de ofício, durante o período em que detinham poder de
gerência.
ARBITRAMENTO
DO
LUCRO.
ESCRITA
NÃO
APRESENTADA
RECEITA BRUTA.
A falta de apresentação da escrituração na forma das leis comerciais e fiscais
ou então do Livro Caixa, no caso de empresa habilitada ao lucro presumido,
autoriza o arbitramento do lucro da pessoa jurídica, com base, no caso
presente, e em sua maior parte, nas notas fiscais de vendas emitidas pelo
próprio contribuinte, bem como em créditos bancários cuja origem não foi
comprovada.
OMISSÃO
DE
RECEITAS.
PRESUNÇÃO
LEGAL.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA.
Caracterizam receitas omitidas os valores depositados em conta corrente
mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais a pessoa jurídica,
quando regularmente intimada, não comprove, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. DOLO. SONEGAÇÃO.
A omissão deliberada e sistemática das receitas auferidas, nas DIPJ e nos
Dacon, bem como dos débitos apurados, nas respectivas DCTF, aliada à total
falta de pagamento dos tributos, configura procedimento doloso, visando a
impedir ou retardar que a autoridade fazendária tome conhecimento da
ocorrência do fato gerador e demonstra o objetivo de sonegar tributos,
sujeitando a pessoa jurídica à multa de ofício qualificada, no percentual de
150%.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CABIMENTO. RETROATIVIDADE
BENÉFICA. LEI N. 14.689/2023. REDUÇÃO DE 150% PARA 100%.
Cabível a imposição da multa qualificada, prevista no artigo 44, inciso I, §1o,
da Lei no 9.430/1996, restando demonstrado que o procedimento adotado pelo
sujeito passivo se enquadra na hipótese tipificada nos artigos 71, 72 e 73 da Lei
no 4.502/1964. Na hipótese de existência de processo pendente de julgamento,
seja administrativa ou judicialmente, tendo como origem auto de infração ora
lavrado com base na regra geral de qualificação, a nova regra mais benéfica
(art. 8o da Lei 14.689/2023) deve ser aplicada retroativamente, nos termos do
artigo 106, II, “c” do CTN, in casu, reduzida ao patamar máximo de 100% do
valor do tributo cobrado.
LANÇAMENTOS DECORRENTES.
Fl. 3604
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.915 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720121/2019-12

Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL Contribuição para o
Programa de Integração Social - PIS/Pasep Contribuição para o Financiamento
da Seguridade Social - Cofins Confirmada, quando da apreciação do
lançamento principal, a ocorrência dos fatos geradores que deram causa aos
lançamentos decorrentes, há que se dar a estes igual entendimento, ressaltando-
se que a Impugnante não logrou comprovar que teria auferido receitas
provenientes da comercialização de algumas mercadorias sujeitas, em função
do regime monofásico, à alíquota zero, o que determinaria a exclusão de tais
receitas da base de cálculo do PIS e da Cofins.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE DE NORMAS. SÚMULA
CARF N. 2.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação
tributária vigente no País, sendo incompetentes para a apreciação de arguições
de inconstitucionalidade ou de ilegalidade de normas.
APLICAÇÃO DO ART. 114 § 12o, INC. I DO REGIMENTO INTERNO DO
CARF. DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM OS FUNDAMENTOS
DA DECISÃO RECORRIDA. FACULDADE DO JULGADOR.
Plenamente cabível a aplicação do respectivo dispositivo regimental uma vez
que a Recorrente não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, (i) não conhecer
do Recurso Voluntário do apontado como responsável solidário SAMIR DADAY; (ii) conhecer
e negar provimento dos demais Recursos Voluntários; (iii) reconhecer de ofício a retroatividade
benigna da multa qualificada, determinando a sua redução para o patamar de 100%.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Cláudio de Andrade Camerano,
Andre Severo Chaves, Fernando Augusto Carvalho de Souza e Andre Luis Ulrich Pinto.

Fl. 3605
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.915 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720121/2019-12

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão proferido pela 3a
Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em São Paulo/SP, que julgou
improcedente, as impugnações apresentadas pelo contribuinte e pelos responsáveis solidários
contra o Auto de Infração de fls. 371/467, lavrado com o objetivo de constituir crédito tributário
referente a IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, referentes ao ano-calendário de 2014 e 2015, no valor
histórico de R$ 235.282.058,26.
Tendo tomado ciência acerca do lançamento, o contribuinte apresentou
Impugnação (fls. 522/582), o que fez com base nas seguintes alegações:

a) Alega que inexiste o “grupo econômico” apontado pela Fiscalização no
Auto de Infração, cujo comando supostamente seria exercido pelo Sr.
Charif Saleh, e que esse entendimento seria decorrente de duas ações
fiscais anteriores, que resultar no PAF n.o 1-882.723438/2016-19 e no de
n.o 19515.720598/2018-1;
b) Que o artigo 265 da Lei no 6.604/76 prevê expressamente a figura do
grupo econômico convencional, o qual deve ser constituído pela
manifestação formal de vontade de seus integrantes, com a intenção de
unir esforços para o bem comum das sociedades envolvidas, e que
mesmo no grupo econômico constituído nos termos do referido artigo há
independência jurídica entre as empresas;
c) Que também são considerados grupos econômicos aqueles nos quais o
arranjo de sociedades apresenta preponderância nas deliberações sociais
e o poder de eleger a maioria dos administradores, sendo o controle
decisório elemento essencial para caracterizar a ideia de grupo
econômico;
d) Que no presente caso, nenhum dos requisitos encontra-se presente,
conforme o que segue:

Laviga Comércio Atacadista EIRELI: o vínculo existente entre o
Impugnante e a Laviga decorre apenas da identidade do sócio
administrador em seus respectivos quadros societários, o que, contudo,
por si só, não caracteriza a existência de interesse jurídico comum nos
fatos geradores dos tributos devidos por quaisquer delas, e que o fato de
duas empresas estabelecerem entre si relações comerciais não autoriza o
reconhecimento de grupo econômico e tampouco serve como indício da
existência de interesse jurídico comum;
Big Bom Comércio e Distribuição de Bebidas Ltda: os recursos
financeiros transferidos entre as referidas empresas decorrem de
contratos de mútuos pactuados entre as mesmas, restando sobejamente
demonstrada a origem lícita e regular dos recursos financeiros;
Fite Distribuidora de Bebidas e Gêneros Alimentícios Ltda-ME: o
vínculo existente entre o Impugnante e a Fite decorre apenas da
identidade do sócio administrador em seus respectivos quadros
Fl. 3606
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.915 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720121/2019-12

societários, o que, contudo, por si só, não caracteriza a existência de
interesse jurídico comum nos fatos geradores dos tributos devidos por
quaisquer delas, e que a transferência de recursos financeiros entre elas,
por si, não tem o condão de caracterizar a existência de um grupo
econômico;
Supermix Comércio Atacadista e Distribuição de Produtos
Industrializados Ltda: a mera ocorrência de transferências de recursos
financeiros entre pessoas jurídicas, por si só, não tem o condão de
caracterizar a existência de um grupo econômico, e que entuais
descumprimentos de obrigações tributárias principais e acessórias por
essa empresa, assim como o fato de ela ter sido declarara inapta, não
guarda qualquer relação com a Impugnante e tampouco com os fatos
alegados no presente trabalho fiscal;
Jamal Kaled Omram Eireli Epp: limitou-se a consignar a total
inexistência de vínculo entre as pessoas do quadro societário da empresa
em comento, com o Impugnante;
707 Auto-Serviço de Alimentos Ltda: referida empresa é autônoma e
distinta do Impugnante, e que possuem entre si apenas relações
comerciais, sendo fornecedoras e clientes uma da outra.

e) Que o Fisco, ao construir esse imaginário “esquema fraudulento”, o Fisco
não se preocupou em colacionar provas redundantes de sua real
existência, mantendo-se no campo das meras presunções, não havendo,
portanto, nenhuma comprovação dos fatos sustentados pela Fiscalização;
f)
Que o ordenamento jurídico brasileiro repudia o lançamento baseado em
meras presunções, consoante estabelece o artigo 9o do Decreto no
70.235/72;
g) Que ao longo da ação fiscal, o Impugnante comprovou que os recursos
financeiros transferidos pela empresa BIG BOM COMÉRCIO E
DISTRIBUIÇÃO DE BEBIDAS LTDA à mesma são provenientes de
contratos de mútuos firmados entre as referidas empresas, o que foi,
contudo, totalmente ignorado pelo Fisco, e que uma vez comprovada a
origem dos recursos pelo contribuinte fiscalizado, tal como procedeu o
Impugnante, descabe o lançamento com fundamento no artigo 42 da Lei
n.o 9.430/96;
h) Que o Fisco classificou como “receita” da Impugnante - presumidamente
omitida - valores que se referem a transferências e depósitos realizados
entre contas bancárias de sua mesma titularidade, os quais, obviamente,
não podem ser considerados como faturamento e receita da pessoa
jurídica, sob pena de ofensa ao princípio da verdade material;
i)
Que mesmo havendo a possibilidade da Administração arbitrar o valor do
tributo a ser cobrado, baseando-se em elementos idôneos de que dispuser,
deve fazê-lo de forma razoável, não podendo confundir
ARBITRAMENTO com ARBITRARIEDADE;
j)
Que o Fisco não deduziu da base de cálculo dos tributos exigidos os
valores referentes às vendas canceladas, devoluções e descontos
concedidos incondicionalmente, assim como as várias operações de
bonificações que arbitrariamente foram incluídas na apuração das bases
Fl. 3607
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.915 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720121/2019-12

de cálculo dos lançamentos do IRPJ, CSLL, PIS e COFINS ora
hostilizados;
k) Que os pontuados equívocos incorridos pelo Fisco, além de majorarem
indevidamente o crédito tributário, onerando de forma ilegal o
Impugnante, ainda trazem implícito outro vício: a iliquidez do crédito
tributário, decorrente da impossibilidade de retificação do lançamento
por parte da Autoridade Julgadora, sem que haja afronta ao artigo 142 do
Código Tributário Nacional;
l)
Que também foram desconsideradas a existência de mercadorias sujeitas à
retenção monofásica do PIS e da COFINS, tais como, energéticos, sucos,
refrescos em pó, assim como produtos de perfumaria, toucador e higiene
pessoal, tais como creme dental, desodorante, dentre outros, sendo
forçoso reconhecer que os Autos de Infração lavrados relativos ao PIS e à
COFINS estão a exigir indevidamente valores sobre operações tributadas
à alíquota zero, em nítida afronta ao princípio da legalidade;

m) Que houve a indevida inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da
COFINS, de modo que é imperiosa a determinação do cancelamento dos
respectivos lançamentos, ou, no mínimo, seja determinado o expurgo
dessas parcelas dos créditos tributários exigidos através dos referidos
lançamentos;
n) Que no presente caso seria inaplicável a incidência da multa qualificada, já
que o lançamento foi realizado com base em mera presunção, enquanto a
aplicação da referida multa depende que o Fisco identifique e comprove a
ocorrência do dolo, fraude ou simulação;
o) Por fim, alega que a multa no patamar de 150% revela-se confiscatória, de
modo que também por essa razão ela deve ser cancelada;

Também apresentaram impugnações, os responsáveis solidários (fls. 586/622,
2.622/2.635, 2.640/2.678, 2.700/2.721, 2.726, 2.750/2.762, 2.776/2.787), em que pretendem sua
exclusão do polo passivo da presente relação jurídico-tributária. Considerando que as
impugnações compartilham muitos dos argumentos, as razões da defesa serão sintetizadas abaixo
de forma conjunta, e quando houver algum ponto específico de determinado sujeito passivo,
haverá menção expressa sobre o autor da alegação. Dito isso, a exclusão dos responsáveis do
polo passivo, foi feita com base nas seguintes alegações:

a) Que a solidariedade de que trata o inciso I do art. 24 do CTN, demanda
que todos os devedores tenham um interesse focado na situação que
constitua o fato gerador da obrigação tributária, ou seja, somente pode
existir entre sujeitos que figurem no mesmo polo da relação obrigacional,
de modo que ambos os sujeitos passivos tenham executado em concurso o
fato gerador do tributo;
b) Que não é possível atribuir a participação em grupo econômico a empresas
que apenas possuem entre si, relações comerciais, sem exclusividade, e
Fl. 3608
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.915 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720121/2019-12

que possuem escrituração contábil e fiscal própria, à disposição da
Fiscalização;
c) Que não basta, para caracterizar um grupo econômico de fato, as empresas
possuírem similitude do objeto social e terem sido, em algum momento,
administradas por membros da mesma família, e que a presença de
familiares nos quadros societários de diversas empresas não é indício de
nada, quanto mais prova, sendo um completo descalabro imaginar que tal
fato seja suficiente para comprovar qualquer fraude;
d) Que a responsabilização dos sócios administradores das empresas
pertencentes ao grupo econômico deve ser precedida da comprovação da
prática de atos com dolo, fraude, excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatuto, o que não se verifica nos presentes autos;
e) Que a atribuição da responsabilidade tributária, tomando como base
procedimentos fiscais anteriores, sem que haja qualquer tipo de
investigação no caso em concreto, revela-se totalmente arbitrária, e não
deve prevalecer;
f) Que não tendo a prova indiciária o condão de apontar efetivamente a
autoria da infração, subsiste alegação de ilegitimidade passiva, e que no
presente caso, por haver dúvidas quanto a legitimidade dos
corresponsáveis, deve-se interpretar a legislação de forma mais favorável
aos mesmos, em decorrência do princípio in dubio pro contribuinte,
insculpido no art. 112 do CTN;
g) Que não é possível atribuir os efeitos do arbitramento do lucro do devedor
principal a terceiros e pela impossibilidade de imposição de multa com
agravamento à terceiro responsabilizado solidariamente, uma vez que
realizado com base em movimentações financeiras individualizadas;
h) Que não é possível aplicar a multa qualificada com relação aos
corresponsáveis, tendo em vista que os mesmos não possuem qualquer
ingerência no atendimento das intimações fiscais recebidas pelo
contribuinte, bem como no cumprimento das obrigações acessórias por
este, sob pena de ofensa ao princípio da personalização da pena, previsto
no inciso XLV do art. 5o da Constituição Federal de 1988;
i) Que a 707 Auto-Serviço de Alimentos Ltda jamais poderia ser
responsabilizada, em razão de ter figurado no polo oposto da relação, já
que praticou operações de compra e venda com o Impugnante, em
operações realizadas de maneira absolutamente legal e regular, conforme
comprovado pelas Notas Fiscais e comprovantes de pagamento anexados
aos autos, tanto que tais notas foram utilizadas na composição do
arbitramento, razão pela qual o adquirente de boa-fé não pode ser
responsabilidade por eventuais irregularidades praticadas pelo vendedor
das mercadorias;
Fl. 3609
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.915 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720121/2019-12

j) Que a 707 Auto-Serviço de Alimentos Ltda não pode ser considerada o
braço varejista do contribuinte, posto que as aquisições de mercadorias
deste, referem-se apenas à uma parcela da totalidade das aquisições
realizadas pela 707, e que o Sr. Ali Charif Saleh jamais foi sócio ou
administrador, seja de direito ou de fato da 707, sendo absurdo e
inverídico se cogitar que esta estaria sob o seu comando;
k) Que mesmo que fosse possível atribuir a responsabilidade tributária à 707,
ainda assim o conteúdo econômico das suas relações comerciais com a
empresa devedora principal Super Mix, daria ensejo apenas a uma
pequena parcela dos tributos em exigência, mas nunca a totalidade;
l) Que o Sr. Ali Chariff não pode ser responsabilizado por atos supostamente
praticados pelas empresas das quais é sócio (Super Mix, Lavida e Fite)
posto que a pessoa física do sócio e a respectiva pessoa jurídica possuem
personalidade e patrimônio próprios e independentes, pelo que não se
confundem;
m) Que o disposto no inciso III do art. 135 do CTN não se aplica ao Sr. Ali
Chariff, posto que este não exercer o comando do imaginário grupo
econômico, bem como porque não exerceu, no período fiscalizado,
qualquer ato de administração, gestão ou gerência das sociedades
mencionadas no Auto de Infração;
n) Que o Sr. Ali Chariff nunca foi sócio, de direito ou de fato, da Big Bom
Comércio e Distribuição de Bebidas Ltda, inscrita no CNPJ sob o n°
18.270.938/0001-97, assim como jamais exerceu a administração e/ou
gerência da referida empresa, e que ele desconhece o instrumento de
procuração pública mencionado pela fiscalização;
o) Que o Sr. Ali Chariff nunca exerceu quaisquer dos poderes conferidos na
procuração, de modo que tal instrumento não produziu efeitos no mundo
jurídico, já que, na qualidade de negócio jurídico unilateral, a procuração
se forma mediante unicamente a declaração de vontade do outorgante, que
para isso não precisa obter o consentimento do procurador;
p) Que a imputação do Sr. Allan Sanchez como sócio administrador de fato
das empresas 707 e Big Bom, mostra-se descabida, tendo em vista que ele
nunca figurou no quadro societário das referidas empresas, e tampouco foi
nomeado como administrador ou mesmo nunca lhe foi outorgado qualquer
instrumento de mandato com poderes gerenciais;
q) Que a única ligação que o Sr. Allan possui com a 707, decorre do fato de
ter hipotecado alguns dos imóveis de sua propriedade como garantia de
dívida assumida pela 707 no banco Santander, e que isso decorreu apenas
da relação familiar que possui com a sócia administradora da 707 (tia de
sua esposa), e que na própria cédula de crédito, consta expressamente que
a garantia se formalizou mediante imóveis de terceiro, entranho ao
contrato e à empresa devedora;
Fl. 3610
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-006.915 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720121/2019-12

r) Que o Sr. Allan ajuizou a Ação Ordinária no 0006086-73.20154036100
objetivando a desconstituição do arrolamento que recaiu sobre bens de sua
propriedade, em razão de processo administrativo anterior, e que em
decisão proferida em 2a instância, o TRF desconstituiu o arrolamento
efetuado;
s) Que não há provas nos autos de que o Sr. Samir Daday, sócio da Big Bom,
seria interposta pessoal, e que o fato deste possuir ou não capacidade
econômica para integrar o quadro societário da empresa, em nada se
relaciona com o Sr. Allan;
t) Que o Sr. Allan desconhece o instrumento de procuração lavrado pelo Sr.
Samir outorgando-lhe poderes em nome da Big Bom, e que nunca utilizou
os poderes que lhe foram conferidos;
u) Que a Sra. Karin Philipp jamais integrou o quadro societário do
contribuinte, assim como jamais foi a sua mandatária, gerente, diretora ou
procuradora;
v) Que a mera identidade de sócios entre o contribuinte e a Fite e a Laviga
não é condição suficiente para a comprovação de existência de grupo
econômico, de modo que a responsabilização dessas últimas demandaria a
comprovação de existência de uma unidade diretiva comum, com o
controle comprovado de uma empresa pela outra, e, ainda, a comprovada
confusão patrimonial entre as empresas, o que não se verifica no trabalho
fiscal;
w) Que a Fite efetuou com o contribuinte, operações comerciais, e que tais
transferências foram realizadas a título de adiantamento à sua principal
fornecedora, sendo uma prática comercial absolutamente comum.

Posteriormente, a 3a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em
São Paulo/SP, proferiu o Acórdão n.o 16-90.670 (fls. 2.810/2.855) abaixo ementado:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2014, 2015
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Descabe arguição de nulidade quando se verifica que os Autos de Infração
foram lavrados por pessoa que detém competência para tanto, sem preterição
ao direito de defesa.
PROVA EMPRESTADA. ADMISSIBILIDADE.
O processo administrativo tributário admite todas as provas e meios de provas
lícitos, inclusive a prova emprestada.
Fl. 3611
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-006.915 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720121/2019-12

PEDIDO DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
Devem ser negadas as solicitações de perícia consideradas desnecessárias à
solução do litígio e as que não atendam aos requisitos previstos na legislação
de regência.
APRESENTAÇÃO DE PROVAS EM MOMENTO POSTERIOR À
IMPUGNAÇÃO. INDEFERIMENTO.
Deve ser negada a solicitação de juntada de provas documentais em momento
posterior à apresentação da impugnação que não atenda às exceções previstas
na lei.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2014, 2015
GRUPO ECONÔMICO DE FATO.
O grupo econômico de fato decorre da unidade de direção e de operação das
atividades empresariais de mais de uma pessoa jurídica, a qual demonstra a
artificialidade da separação jurídica de personalidade.
SOLIDARIEDADE TRIBUTÁRIA. GRUPO ECONÔMICO DE FATO.
INTERESSE JURÍDICO COMUM. COMPROVAÇÃO.
São solidariamente obrigadas ao pagamento do crédito tributário lançado
contra o contribuinte as demais pessoas jurídicas integrantes do mesmo grupo
econômico que tenham participado efetivamente nas práticas ilícitas apuradas,
restando assim comprovado o interesse comum na situação que constitui o fato
gerador da obrigação principal.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE ADMINISTRADORES. GRUPO
ECONÔMICO DE FATO. INFRAÇÃO À LEI.
É correto atribuir aos administradores, de direito ou de fato da empresa
autuada, responsabilidade solidária pelo crédito tributário apurado de ofício,
caracterizada a prática, por estes, de atos com infração de lei.
DISCUSSÃO
JUDICIAL
CONCOMITANTE
A
PROCESSO
ADMINISTRATIVO.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura, pelo sujeito
passivo, de ação judicial por qualquer modalidade processual depois do
lançamento de ofício com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2014, 2015
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RECEITAS. PRESUNÇÃO
LEGAL.
Caracteriza-se como omissão de receita o crédito de valores em conta bancária
cuja origem não seja comprovada mediante documentação hábil e idônea.
Fl. 3612
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-006.915 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720121/2019-12

MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. DOLO. SONEGAÇÃO.
A omissão sistemática das receitas auferidas, nas escriturações contábil e fiscal,
configura procedimento doloso, visando a impedir ou retardar que a autoridade
fazendária tome conhecimento da ocorrência do fato gerador e demonstra o
objetivo de sonegar tributos, sujeitando a pessoa jurídica à multa de ofício
qualificada.
LANÇAMENTOS DECORRENTES.
Confirmada, quando da apreciação do lançamento principal, a ocorrência dos
fatos geradores que deram causa aos lançamentos decorrentes, referentes à
CSLL, à Contribuição ao PIS/Pasep e à Cofins, há que se dar a estes igual
entendimento.
Impugnação improcedente.
Crédito Tributário Mantido.

Inicialmente, a DRJ consignou a ausência de nulidade no presente lançamento,
tendo em vista que o Auto de Infração foi lavrado por autoridade competente, assim como não
houve preterição do direito de defesa, tanto que o contribuinte e demais corresponsáveis pela
dívida apresentaram defesa alegando o que entenderam de direito.
Com relação ao mérito, reforçou a existência do grupo econômico mencionado
pela Fiscalização, e que a responsabilização solidária não se deu pelo simples fato de sua
existência, mas sim pelo abuso da personalidade jurídica, de modo que a separação da
personalidade jurídica é meramente artificial, razão pela qual o grupo realiza indiretamente o
fato gerador tributário e, portanto, seus integrantes possuem interesse comum apto a ensejar a
responsabilidade tributária.
Em seguida, admitiu a utilização de prova emprestada de outro processo, assim
como de suas conclusões, posto que foi permitido aos sujeitos passivos, o exercício do
contraditório e da ampla defesa.
No caso em concreto, o abuso da personalidade se deu pelo fato de que no âmbito
do processo administrativo fiscal no 10882.723438/2016-19, aberto em face do Contribuinte,
com relação aos anos-calendário 2011, 2012 e 2013, configurou-se a existência de um grupo
econômico de fato encabeçado pelo sr. Ali Charif Saleh – sócio administrador e detentor de
100% do capital social do Contribuinte –, em torno de quem gravitavam diversas outras pessoas
físicas e jurídicas, integrantes do mesmo grupo econômico, todas do mesmo ramo de atividade
da Autuada, atuando conjuntamente, de forma coordenada, com objetivos comuns, quais sejam,
de auferir ganhos financeiros às custas de sonegação fiscal, com continuidade e contumácia, no
qual cada uma delas, quase sempre na condição de fornecedora, funcionava como um elo da
cadeia comercial, desde o momento da aquisição das mercadorias junto a grandes indústrias até
seu destino final, no comércio varejista.
Ademais, consignou que as empresas componentes do grupo, agiam de forma
idêntica, apresentando ao Fisco Federal suas declarações fiscais “zeradas”, deixando de recolher
os tributos correspondentes aos resultados com suas atividades comerciais, bem como que foi
Fl. 3613
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-006.915 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720121/2019-12

constatada a confusão patrimonial e financeira entre as empresas, caracterizada principalmente,
pela transferência de relevantes quantias (R$ 92.416.117,25, em 2014, e R$ 90.711.273,17, em
2015) da empresa Big Bom para o contribuinte, sem comprovação da origem de tais recursos.
Aduziu ainda que no processo administrativo fiscal no 10882.722077/2014-13,
foram identificados diversos ilícitos cometidos, entre os quais sonegação e fraude fiscal,
inclusive, praticados pelo ora contribuinte, tendo sido caracterizada a unidade de direção e de
operação das atividades empresariais de mais de uma pessoa jurídica.
No tocante aos depósitos bancários sem origem comprovada, entendeu que o
contribuinte trouxe mera relação de créditos bancários, que supostamente seriam referentes à
contratos de mútuo celebrados entre o contribuinte e a Big Bom, sem, contudo, apresentar os
referidos contratos que justificariam o ingresso de tais valores.
Também entendeu não comprovada a existência no lançamento de valores
correspondentes à transferência entre contas bancárias da mesma titularidade, já que as planilhas
colacionadas refletem extratos bancários da conta de destino dos recursos financeiros, sem
apresentar, contudo, extrato bancário da conta de origem dos recursos.
De igual forma, entendeu não restar comprovada a alegação de que o lançamento
teria considerado receitas relacionadas a operações de devoluções de vendas, vendas canceladas,
descontos incondicionais e bonificações.
Com relação à alegação de que o lançamento teria considerado produtos sujeitos à
tributação monofásica do PIS e da COFINS (bebidas e produtos de perfumaria e higiene
pessoal), entendeu que apesar do produto “energético” estar sujeito à tributação monofásica,
todas as Notas Fiscais de bebidas juntadas pelo contribuinte são referentes a “refresco em pó”,
produto que não se encontra entre os consignados na Exceção 02 do código 21.06.90.10, bem
como as demais bebidas mencionados pelo contribuinte não se sujeitavam à tributação
monofásica.
De igual modo, os produtos de perfumaria e higiene pessoal mencionados não se
sujeitavam à tributação monofásica, posto que a partir de 10/07/2023, data de publicação da Lei
n.o 12.839/2013, os produtos com NCM 33.06 deixaram de se sujeitar àquela modalidade de
incidência.
Com relação à inclusão do ICMS na base do PIS e da COFINS, entendeu que
apesar de haver julgamento favorável à tese pretendida no RE 574.706/PR, os autos não haviam
transitado em julgado, além de não haver manifestação da PGFN a esse respeito, que vincule a
Receita Federal àquele entendimento.
Manteve a multa qualificada, pois foram atendidos todos os pressupostos §1o e do
inciso I do art. 44 da Lei n.o 9.430/96, já que o contribuinte emitiu NF-es de vendas no valor total
de R$ 405.306.310,73, em 2014, e de R$ 425.920.234,46, em 2015, associadas à existência de
créditos bancários de origem não comprovada em contas de sua titularidade no montante de R$
147.549.776,98, em 2014, e de R$ 150.590.264,58, em 2015, não tendo transmitido, via Sped, a
Escrituração Contábil Fiscal - ECF, a Escrituração Contábil Digital - ECD e a Escrituração
Fiscal Digital - EFD – Contribuições, envolvendo esquema fraudulento levado a efeito pelo
grupo econômico no qual se insere, visando a impedir, ou retardar, que a autoridade fazendária
Fl. 3614
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-006.915 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720121/2019-12

tomasse conhecimento da ocorrência dos fatos geradores das obrigações tributárias, promovendo
sistematicamente a ocultação das receitas auferidas, que deveriam ser devidamente informadas
na escrituração digital, tudo configurando prática dolosa com o objetivo de sonegação de
tributos.
Além disso, deixou de apreciar a alegação de confiscatoriedade da penalidade, por
faltar competência à DRJ para declarar a inconstitucionalidade da legislação federal vigente.
No tocante à atribuição da responsabilidade solidária aos corresponsáveis
arrolados pela fiscalização, manteve-os no polo passivo, sob o fundamento de que não há
dúvidas com relação à prática de atos dolosos que ensejam a responsabilização, e que não há que
se falar em personalização da pena, regra de direito penal aplicável aos casos de sucessão da
pena, que não se confunde com o caso dos autos, e que restou configurado seu interesse comum
na situação vinculada à materialidade do fato jurídico tributário, bem como seus vínculos com o
ilícito tributário e com a pessoa do Contribuinte.
Considerando a 707, a DRJ evidenciou que 100% do capital social é detido pela
pessoa da Sra. Karin Philipp, e que esta foi sócia do Sr. Allan Sanchez Saleh na empresa LDS
Participações Ltda. Ademais, o Sr. Allan hipotecou alguns dos seus imóveis para garantir uma
dívida da 707 no valor de R$ 2.930.000,00, sendo que este é marido da sobrinha da Sra. Karin e
filho do Sr. Ali Charif, comandante do grupo econômico.
Ademais, até 24/04/2014, o endereço de Allan Sanchez Saleh era Estrada do
Alvarenga, no 1.394, o mesmo de várias empresas do grupo econômico, assim como de alguns
dos sócios-administradores dessas empresas, e que se tratava de um galpão vazio. Também não
foi possível considerar as Notas e os comprovantes de pagamento juntados aos autos, posto que
não houve a demonstração da correlação entre tais documentos.
Considerando o Sr. Ali Charif, evidenciou que este é sócio-administrador do
contribuinte, detendo 100% do seu capital social, além de ser sócio-administrador das empresas
Fite e Laviga. Ademais, ele possuía, por força de procuração, plenos poderes concedidos pela
empresa “Big Bom”, para o ano-calendário de 2014, para a realização de todas as suas
atividades, restando aplicável, desta forma, o disposto no art. 135 do CTN.
Afastou ainda a alegação de que o Sr. Ali não tinha conhecimento da procuração
que lhe fora outorgada pela Big Bom, já que o cadastro do e-mail utilizado junto ao Banco Itaú
pela empresa “Big Bom” encontrava-se em nome do sr. Ali Charef Saleh, sendo o endereço ali
utilizado também o domicílio fiscal de empresa titularizada pelo mesmo, que, vale observar,
revelou-se coincidente ou adjacente ao endereço de outras empresas que compõem o grupo em
questão.
Além disso, verificou-se que a movimentação financeira da empresa “Big Bom”
se mostrou incompatível com seu capital social, tendo como maiores remetentes/beneficiários de
recursos financeiros movimentados pela Big Bom empresas ligadas ao Sr. Ali Charif Saleh, seu
filho Allan Sanchez Saleh e o seu sobrinho Anuar Khaled Saleh.
Considerando o Sr. Allan Sanchez, iniciou que não levaria em consideração o teor
da decisão proferida nos autos do processo de n.o 0006086-73.20154036100, tendo em vista o
teor as Súmula CARF n.o 01. Em seguida, consignou que o Sr. Allan seria o administrador de
Fl. 3615
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-006.915 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720121/2019-12

fato da Big Bom juntamente com seu pai, participando ativamente da empresa desde a sua
constituição, tanto que assim como o Sr. Ali, possuía procuração pública para atuar em nome da
empresa sendo pouco razoável que, diante do relacionamento financeiramente relevante entre a
“Big Bom” e as empresas “Super Mix”, o titular daquela pessoa jurídica tivesse conferido tais
poderes sem que as referidas pessoas físicas sequer tivessem conhecimento do fato nem qualquer
causa negocial.
Considerando a Supermix Comércio Atacadista e Distribuição, foi constatado que
houve a transferência de recursos entre esta e o contribuinte, sem que fosse comprovada a
origem de tais valores.
Considerando a Fite Distribuidora, restou comprovado a partir da fiscalização que
a referida empresa não possui capacidade operacional, apresentou grande volume de vendas sem
recolher tributos e entregava sua DIPJ "zerada", e que sua função no grupo econômico era o de
servir de elo para as vendas destinadas à atacadista Barcelona, o que era feito da seguinte
forma:as mercadorias saiam das grandes indústrias, iam para o Espírito Santo, retornavam a São
Paulo para uma das empresas do grupo ("Super Mix" ou "Multimarcas"), e eram "vendidas" para
a Fite Distribuidora, e desta partiam para a atacadista "Barcelona".
Não houve comprovação de que as transferências realizadas entre a Fite e o
contribuinte seriam adiantamentos, razão pela qual não se pode admitir a alegação da defesa.
Por fim, considerando a Laviga, foi demonstrado que esta servia para que, ao
final, mediante utilização de benefícios fiscais do ICMS e sonegação fiscal, revendesse produtos
para grandes atacadistas a valores inferiores àqueles que seriam praticados caso os produtos
fossem adquiridos diretamente das grandes indústrias, posto que estando localizada no Estado do
Espírito Santo, adquiria as mercadorias das grandes indústrias das Regiões Sul e Sudeste, com
redução de alíquota de ICMS, e em seguida, revendia as mercadorias para empresas do grupo
localizadas no Estado de São Paulo, sem recolher os tributos devidos.
Ciente da decisão do Acórdão, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls.
2.999/3.063), assim como os responsáveis solidários (fls. 2.930/2.990, 3.437/3.440, 3.444/3.460,
3.463/3.498, 3.519/3.540, 3.555/3.566, 3.570/3.581), em que basicamente reiteram os
argumentos tecidos na defesa, e apresentam documentação adicional.
É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
Do Recurso Voluntário do Responsável Samir Daday – Não Conhecimento
Fl. 3616
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1401-006.915 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720121/2019-12

Inicialmente, antes de adentrar à análise dos demais recursos voluntários
apresentados pela contribuinte e solidários, no que se refere ao recurso apresentado pelo
solidário SAMIR DADAY entendo que o mesmo não deve ser conhecido. Isto porque, como é
inconteste, a respectiva solidária apesar de regularmente intimada não apresentou Impugnação.
Conforme se verifica do AR anexado na fl. 515 o responsável solidário foi
intimado em 01/07/2019, e apenas protocolou sua Impugnação em 07/08/2019.
Por este motivo é que o Acórdão recorrido não conheceu da referida impugnação.
Em sede recursal o responsável alega que por não estar em seu domicílio na data
do recebimento da intimação só conseguiu protocolar a impugnação em data posterior ao prazo
legal. Além disso, alega ser nula a intimação por não ter sido realizada pessoalmente ao
responsável. Nada mais absurdo e aparentemente protelatório.
O art. 23 do RPAF prevê a intimação por meio postal como um dos meios válidos
de notificação das partes, se realizado no domicílio informado pelo contribuinte. Outrossim, o §
3o dispõe que inexiste ordem de preferência entre a intimação pessoal, postal ou por meio
eletrônico.
Tal matéria, inclusive, é objeto de súmula de aplicação vinculante por este
Conselho:

Súmula CARF no 9
Aprovada pelo Pleno em 2006
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito pelo
contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência, ainda que
este não seja o representante legal do destinatário.

Assim, válida a intimação do lançamento.
Por sua vez, nos termos do que dispõe o art. 14 do RPAF é a impugnação que
instaura a fase litigiosa do procedimento administrativo fiscal e, não tendo sido apresentada pela
solidária, não instaurou-se o litígio e, portanto, o Recurso Voluntário não deve ser conhecido.
Outrossim, não tratando-se de nenhuma das hipóteses de nulidade previstas no art.
59 do RPAF, bem como não se tratando de matéria de ordem pública, tal matéria não pode ser
conhecida de ofício por este julgador.
Assim, deixo de conhecer o Recurso Voluntário apresentado responsável solidário
SAMIR DADAY.

Dos demais Recursos Voluntários do contribuinte e responsáveis solidários
Fl. 3617
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1401-006.915 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720121/2019-12

Os demais recursos são tempestivo e preenchem os requisitos de admissibilidade,
por isso deles conheço.
Da análise dos autos é fácil constatar que os Recursos Voluntários apresentados,
constituem-se basicamente em reprodução dos fundamentos das impugnações cujos argumentos
foram detalhadamente apreciadas pelo julgador a quo.
Aliás, cumpre ressaltar que o presente lançamento possui similitude fática com os
lançamentos realizados nos autos dos processos administrativos 10882.723438/2016-19 (já
julgado por esta TO) e 10882.722077/2014-13, alterando-se apenas os fatos geradores e, por
vezes, o agravamento da penalidade e os responsáveis solidários envolvidos. Entretanto, os
fundamentos e alegações defensivas sempre se repetem e já foram reiteradamente apreciadas por
este Conselho.
No mais, cumpre ressaltar a faculdade garantida ao julgador pelo inc. I, § 12o do
Art. 114 do novo Regimento Interno do CARF (aprovado pela Portaria n. 1.634 de 21 de
dezembro de 2023):

Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão
assinadas pelo presidente, pelo relator, pelo redator designado ou por conselheiro que
fizer declaração de voto, devendo constar, ainda, o nome dos conselheiros presentes,
ausentes e impedidos ou sob suspeição, especificando-se, se houver, os conselheiros
vencidos, a matéria em que o relator restou vencido e o voto vencedor.
§ 1o O relator deverá formalizar o acórdão no prazo de quinze dias, contado da
movimentação dos autos para essa atividade.
(...)
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida; e
II - referência a súmula do CARF, devendo identificar seu número e os fundamentos
determinantes e demonstrar que o caso sob julgamento a eles se ajusta.

Da análise do presente processo, entendo ser plenamente cabível a aplicação do
respectivo dispositivo regimental uma vez que não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida.
Assim, desde já proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus próprios
fundamentos, nas partes que se aplicam, considerando-se como se aqui transcrito integralmente o
voto da decisão recorrida:

Voto
IMPUGNAÇÃO DO CONTRIBUINTE
Fl. 3618
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1401-006.915 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720121/2019-12

Preliminar de nulidade
82. Uma das hipóteses previstas de nulidade dos atos processuais está definida no inc. I
do art. 59 do Dec. no 70.235, de 1972, que se refere ao caso em que a lavratura tenha
sido feita por pessoa incompetente, o que não veio a ocorrer na situação presente.
Quanto à outra hipótese, do inc. II, in fine, do mesmo dispositivo, qual seja, “preterição
ao direito de defesa”, nada é alegado e nem poderia ser diferente, vista, no “Relatório”
deste Acórdão, as diversas oportunidades que teve para se manifestar nos autos.
83. Pelo exposto, neste tópico, não assiste razão à Impugnante.
Mérito
Formação de grupo econômico
84. Para análise da questão, colaciona-se parte da “Síntese conclusiva” do Parecer
Normativo Cosit/RFB (PN) no 4, de 2018:
“(...)
c.1) não é a caracterização em si do grupo econômico que enseja a responsabilização
solidária, mas sim o abuso da personalidade jurídica; os grupos econômicos formados
de acordo com os Capítulos XX e XXI da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, em
que há pleno respeito à personalidade jurídica de seus integrantes (mantendo-se a
autonomia patrimonial e operacional de cada um deles), não podem sofrer a
responsabilização solidária, salvo cometimento em conjunto do próprio fato gerador
c.2) o grupo econômico irregular decorre da unidade de direção e de operação das
atividades empresariais de mais de uma pessoa jurídica, a qual demonstra a
artificialidade da separação jurídica de personalidade; esse grupo irregular realiza
indiretamente o fato gerador dos respectivos tributos e, portanto, seus integrantes
possuem interesse comum para serem responsabilizados;
c.3) uma variável para a criação do grupo irregular é a corriqueira situação de
confusão patrimonial com o intuito de fraude a credores, principalmente a Fazenda
Nacional; seu objetivo é não só a manipulação da ocorrência dos fatos geradores
futuros, mas também ocultar os reais sócios do empreendimento e/ou esvaziar o
patrimônio referente ao passivo tributário;
c.4) deve-se comprovar o cometimento do ilícito societário, mesmo que por prova
indireta ou indiciária, pois mero interesse econômico no lucro não é passível de
responsabilização solidária; não obstante, cabe observar que a distribuição disfarçada
de lucros a que se referem os arts. 60 e 61 do Decreto-Lei no 1.598, de 26de dezembro
de 1977, denota a existência de abuso de personalidade jurídica a caracterizar grupo
econômico irregular;
(...)”
85. Ainda, quanto à prova emprestada de outro processo, o entendimento que vigora é o
de que ela é admitida, bem assim suas conclusões – salvo, quanto a estas, se advindas de
outro órgão tributante –, desde que seja dada à defesa a oportunidade de se manifestar
sobre tal prova, respeitados a ampla defesa e o contraditório.
86. No caso, conforme se extrai da fiscalização levada a efeito no âmbito do processo
administrativo fiscal no 10882.723438/2016-19, aberto em face da ora Impugnante, com
relação aos anos-calendário 2011, 2012 e 2013, configurou-se a existência de um grupo
econômico de fato encabeçado pelo sr. Ali Charif Saleh – sócio-administrador e
detentor de 100% do capital social do Contribuinte –, em torno de quem gravitavam
diversas outras pessoas físicas e jurídicas, integrantes do mesmo grupo econômico,
todas do mesmo ramo de atividade da Autuada, atuando conjuntamente, de forma
Fl. 3619
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1401-006.915 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720121/2019-12

coordenada, com objetivos comuns, quais sejam, de auferir ganhos financeiros às custas
de sonegação fiscal, com continuidade e contumácia, no qual cada uma delas, quase
sempre na condição de fornecedora, funcionava como um elo da cadeia comercial,
desde o momento da aquisição das mercadorias junto a grandes indústrias até seu
destino final, no comércio varejista. Nesse sentido, tais empresas agiam de forma
idêntica, apresentando ao Fisco Federal suas respectivas e obrigatórias declarações
fiscais “zeradas” e deixando de recolher os tributos correspondentes aos resultados
obtidos com suas atividades comerciais, a despeito dos expressivos recursos financeiros
movimentados.
87. No presente processo, constatou-se ocorrência de abuso de personalidade jurídica,
dada a confusão patrimonial e financeira entre empresas, caracterizada principalmente
pela relevante remessa de créditos bancários da empresa BIG BOM para a Impugnante
(R$ 92.416.117,25, em 2014, e R$ 90.711.273,17, em 2015), sem comprovação da
origem desses recursos financeiros através de documentação hábil e idônea, como se
verá adiante. Também, diga-se que, compulsando o TVF do processo administrativo
fiscal no 19515.720598/2018-12, às suas e-fls. 881, a Fiscalização concluiu que “[...]
existem fortes indícios de que a BIG BOM, constituída em 2013, foi criada para integrar
esta rede de empresas noteiras intermediárias que compõem o esquema fraudulento de
sonegação fiscal desvelado na ação fiscal anterior”.
88. Demais disso, a existência do grupo econômico fraudulento comandado pelo sr. Ali
Charif Saleh foi tratada no processo administrativo fiscal no 10882.722077/2014-13,
referente a procedimento instaurado contra outra empresa do grupo, a “Supermix
Atacadista”, no qual foram identificados diversos ilícitos cometidos, entre os quais
sonegação e fraude fiscal, inclusive, praticados pela ora Impugnante, que, naquela
ocasião, foi distinguida como responsável solidária por tais infrações, juntamente com
outros, de conformidade aos elementos de prova produzidos e coligidos à época, que
levaram a autoridade fiscal a esta, dentre outras conclusões, conforme suas e-fls. 217:
(...)
132. No caso das pessoas jurídicas integrantes do grupo econômico, empresas estas
responsáveis cada qual pelo desempenho de funções relevantes na organização, as
quais foram minuciosamente demonstradas no decorrer deste Auto de Infração, restou
comprovado os seus interesses comuns (sic) [...] ”.
89. Pelo exposto, neste subtópico, não assiste razão à Impugnante, caracterizado que
está o grupo econômico de fato, decorrente da unidade de direção e de operação das
atividades empresariais de mais de uma pessoa jurídica, a qual demonstra a
artificialidade da separação jurídica de personalidade.
Comprovação da origem dos depósitos bancários 90. Em 22/10/2018, através do TIF no
6 (e-fls. 229/230), o Contribuinte foi intimado a apresentar documentação hábil e idônea
que comprovasse a origem dos recursos financeiros creditados em conta bancária de sua
titularidade. Através do TIF no 7 (e-fls. 238/240), foi concedida a dilação de prazo de 20
dias para atendimento ao item anterior. Em 17/12/2018 (efls. 253), conforme TIF no 8
(e-fls. 248/250), foi concedido dilação de prazo de 20 dias para atendimento àquelas
intimações. Em petição datada de 14/01/2019 (e-fls. 256), o Contribuinte trouxe mera
relação de créditos bancários (e-fls. 257/265), aduzindo que “[...] apresenta em relação
ao ano de 2014 a origem dos recursos financeiros creditados, os quais são provenientes
de operações de mútuo entre a empresa Requerente e a BIG BOM COMERCIO E
DISTRIBUICAO DE BEBIDAS LTDA [...]”.
91. Em 05/02/2019 (e-fls. 271), por meio do TIF no 9 (e-fls. 266/268), o Contribuinte foi
intimado a apresentar, dentre outros itens, os contratos de mútuo existentes com a
empresa BIG BOM COMERCIO E DISTRIBUICAO DE BEBIDAS LTDA – CNPJ
18.270.938/0001-97. Em petição datada de 22/02/2019 (e-fls. 274/316), justifica novos
créditos bancários como originárias desta empresa e decorrentes de “contratos e
Fl. 3620
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1401-006.915 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720121/2019-12

compromissos verbais firmados entre as partes, não formalizados por escrito”. Em
12/03/2019 (e-fls. 322), através do TIF no 10 (e-fls. 317/319), o Contribuinte é
reintimado a apresentar, no prazo de 20 dias, os itens relacionados no TIF no 9. Nada
apresentou.
92. Pelo exposto, neste subtópico, não assiste razão à Impugnante, uma vez que os
contratos de mútuo, a suportar créditos em conta bancária de sua titularidade, não foram
apresentados, quer na fase preparatória, quer na fase recursal.
Transferências entre contas bancárias de mesma titularidade
93. A Impugnante colaciona planilhas, em sua peça defensiva (e-fls. 540/553),
refletindo documentação (extratos bancários da conta de destino dos recursos
financeiros) carreada aos autos. Todavia, não comprova a efetiva transferência de
numerário entre as partes, que restaria efetivada com apresentação dos extratos
bancários da conta de origem dos recursos financeiros. Não assiste razão à Impugnante,
portanto.
Vendas canceladas, devoluções, descontos incondicionais, bonificações, iliquidez do
crédito tributário e excesso de exação
94. A Impugnante afirma que o Fisco não excluiu do total das receitas omitidas as
devoluções de vendas, vendas canceladas, descontos incondicionais e bonificações que
não correspondem a efetivas receitas auferidas. Tratam-se de meras alegações não
comprovadas: limita-se a colacionar Soluções de Consulta, texto legal e jurisprudência
administrativa sem apontar sequer uma nota fiscal que teve seu valor incorretamente
considerado para compor a base de cálculo dos tributos. Não assiste razão à
Impugnante, portanto.
Lançamentos de PIS/Pasep e Cofins que desconsideram a existência de mercadorias
sujeitas à retenção monofásica e bis in idem
95. Quanto às bebidas comercializadas pela ora Impugnante que se sujeitavam à
alíquota zero, em função do regime monofásico, exemplificou com NF-es (e-fls.
563/568) e elaborou demonstrativo em que constam os seguintes códigos NCM
(classificação fiscal) da Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos
Industrializados – TIPI: “Refresco em pó”, NCM 2106.90.10; “Bebida láctea”, NCM
2202.90.00; “Energético”, NCM 2202.90.00; e “Bebida alimentar à base de soja”, NCM
2202.90.00.
95.1. Para desembaraço da questão, transcrevam-se dispositivos da Lei no 10.833, de
2003, introduzidos pela Lei no 11.727, de 2008 (revogados pela Lei no 13.097, de 2015,
com vigor, quanto a tais artigos, a partir de 1o/05/2015), regulamentados pelo Dec. no
6.707, de 2008:
Art. 58-A. A Contribuição para o PIS/Pasep, a Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social - Cofins, a Contribuição para o PIS/Pasep Importação, a Cofins-
Importação e o Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI devidos pelos
importadores e pelas pessoas jurídicas que procedam à industrialização dos produtos
classificados nos códigos 21.06.90.10 Ex 02,22.01, 22.02, exceto os Ex 01 e Ex 02 do
código 22.02.90.00, e 22.03, da Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos
Industrializados - Tipi, aprovada pelo Decreto no 6.006, de 28 de dezembro de 2006,
serão exigidos na forma dos arts. 58-B a 58-U desta Lei e nos demais dispositivos
pertinentes da legislação em vigor.
Art. 58-B. Ficam reduzidas a 0% (zero por cento) as alíquotas da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins em relação às receitas decorrentes da venda dos produtos de
que trata o art. 58-A desta Lei auferidas por comerciantes atacadistas e varejistas.
Fl. 3621
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1401-006.915 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720121/2019-12

(...)
Art. 58-U. O disposto nos arts. 58-A a 58-T desta Lei será regulamentado pelo Poder
Executivo.
Art. 58-V. O disposto no art. 58-A desta Lei, em relação às posições 22.01 e 22.02 da
Tipi, alcança, exclusivamente, água e refrigerantes, refrescos, cerveja sem álcool,
repositores hidroeletrolíticos e compostos líquidos prontos para o consumo que
contenham como ingrediente principal inositol, glucoronolactona, taurina ou cafeína.”
95.2. O produto “Energético”, código 22.02.90.00, que não faz parte das Exceções 01 e
02 e está relacionado no item 58-V, foi alcançado pela redução a zero de alíquota,
conforme os artigos 58-A e 58-B da Lei no 10.833, de 2003. Todavia, nenhuma das NF-
e colacionadas pela Impugnante diz respeito a este produto, sendo todas referentes a
“Refresco em pó”.
95.3. Por seu turno, o produto “Refresco em pó” não se encontra entre os consignados
na Exceção 02 do código 21.06.90.10, não sendo, portanto, alcançado pela alíquota
zero.
Também, a “Bebida láctea”, código 22.02.90.00, não faz jus à alíquota zero, pois ainda
que não esteja incluída nas Exceções 01 e 02 do referido código, não consta do art. 58-
V. Já a “Bebida alimentar à base de soja”, do mesmo código 22.02.90.00, igualmente
não foi alcançada pela alíquota zero, uma vez que consta da Exceção 01 ao mencionado
código, além de não integrar o artigo 58-V.
96. Quanto aos produtos de perfumaria, toucador e higiene pessoal comercializados pela
Impugnante que se sujeitariam à alíquota zero, em função do regime monofásico,
exemplificou com NF-es (e-fls. 570/571), a primeira com “Creme dental (...)”, NCM
33.06.10.00; e a segunda com o produto “(ilegível) liq roll on (...)”, NCM ilegível.
96.1. Para desembaraço da questão, devem-se compulsar o inc. I do art. 1o e o caput do
art. 2o da Lei no 10.147, de 2000, que se refere à classe de produto referenciada pela
Impugnante:
“Art. 1o A Contribuição para os Programas de Integração Social e de Formação do
Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP e a Contribuição para o Financiamento
da Seguridade Social - COFINS devidas pelas pessoas jurídicas que procedam à
industrialização ou à importação dos produtos classificados nas posições 30.01; 30.03,
exceto no código 3003.90.56; 30.04, exceto no código 3004.90.46; e 3303.00 a 33.07,
exceto na posição 33.06; nos itens 3002.10.1; 3002.10.2; 3002.10.3; 3002.20.1;
3002.20.2; 3006.30.1 e 3006.30.2; e nos códigos 3002.90.20; 3002.90.92; 3002.90.99;
3005.10.10; 3006.60.00; 3401.11.90, exceto 3401.11.90 Ex 01; 3401.20.10; e
9603.21.00; todos da Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados
- TIPI, aprovada pelo Decreto no7.660, de 23 de dezembro de 2011, serão calculadas,
respectivamente, com base nas seguintes alíquotas: (Redação dada pela Lei no 12.839,
de 2013)
I – incidentes sobre a receita bruta decorrente da venda de:
(...)
b) produtos de perfumaria, de toucador ou de higiene pessoal, classificados nas
posições 33.03 a 33.07, exceto na posição 33.06, e nos códigos 3401.11.90, exceto
3401.11.90 Ex 01, 3401.20.10 e 96.03.21.00: 2,2% (dois inteiros e dois décimos por
cento) e 10,3% (dez inteiros e três décimos por cento); e (Redação dada pela Lei no
12.839, de 2013)
(...)
Fl. 3622
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1401-006.915 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720121/2019-12

Art. 2o São reduzidas a zero as alíquotas da contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins
incidentes sobre a receita bruta decorrente da venda dos produtos tributados na forma
do inciso I do art. 1o, pelas pessoas jurídicas não enquadradas na condição de
industrial ou de importador” (grifou-se).
96.2. Sendo a Impugnante uma varejista, a partir de 10/07/2013, data de publicação da
Lei no 12.839, que modificou a Lei no 10.147, de 2000, deixou de fazer jus à alíquota
zero de produtos comercializados com NCM 33.06, tratando-se o processo em análise
dos anos-calendário 2014 e 2015.
97. Para além da questão estrita pertinente às referidas mercadorias, cabe trazer à
colação parte do TVF elaborado no âmbito do processo administrativo fiscal no
10882.723438/2016-19, em suas e-fls. 265/266, que desvela o modus operandi de suas
operações que envolvem substituição tributária:
“(...)
Conclusão da Fiscalização: Após exaustiva investigação e por todos os dados
apurados, não resta a menor dúvida da participação ativa da empresa LAVIGA no
grupo econômico de ALI CHARIF SALEH.
Nesse conglomerado, a empresa LAVIGA exerce um papel deveras importante, senão
veja-se.
A empresa está estrategicamente localizada no estado do Espírito Santo, estado que
possui benefício de redução de alíquota de ICMS em operações de compras realizadas
de empresas localizadas nos estados das regiões Sul e Sudeste.
Ainda nesse sentido, em razão do Termo de Acordo SEFAZ ES No 065/2012, o
recolhimento do ICMS por substituição tributária (ICMS ST), ao invés de ser
responsabilidade da indústria localizada em São Paulo, passa a cargo da empresa
adquirente localizada no estado do Espírito Santo.
Tal sistemática contribuiu em muito para que o grupo estruturasse um sistema capaz de
fraudar o principal imposto estadual – ICMS -, assim como os tributos federais.
Em tese, ao receber as mercadorias no Espírito Santo, a empresa LAVIGA os reenvia
(em forma de uma operação de venda) para a empresa SUPER MIX PERFUMARIA,
localizada no município de São Paulo, destacando nas notas fiscais os tributos ICMS
(próprio), PIS e COFINS. Nessa configuração, a responsabilidade pela retenção do
ICMS a título de substituição tributária passa para a empresa SUPER MIX
PERFUMARIA.
Como a LAVIGA é uma empresa sonegadora contumaz, ou seja, ela foi criada com o
objetivo de praticar e propiciar a fraude fiscal, nenhum dos mencionados tributos
destacados foi efetivamente recolhido aos cofres públicos.
Destaque-se que essa sonegação foi praticada em todas as operações de vendas
realizadas pela empresa LAVIGA, as quais atingiram cifras de centenas de milhões de
reais no período analisado.
Ao receber as mercadorias em São Paulo, a fiscalizada SUPER MIX PERFUMARIA
realiza a ‘revenda’ para os grandes atacadistas, utilizando o Código Fiscal de
Operações e Prestações (CFOP) 5405 (Venda de mercadoria adquirida ou recebida de
terceiros em operação com mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária, na
condição de contribuinte substituído), ou seja, a empresa SUPER MIX frauda a
sistemática de substituição tributária, informando que o ICMS ST fora cobrado em
operações anteriores, o que de fato não ocorreu (notas fiscais anexas ao processo
‘Exemplos 1 e 2 – LAVIGA).
Fl. 3623
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1401-006.915 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720121/2019-12

Ressalte-se, pois, que, assim como fez a LAVIGA, a empresa SUPER MIX
PERFUMARIA não recolheu nenhum valor aos cofres públicos, seja para o estado de
São Paulo ou para a União, nem da parte que lhe cabe, tampouco de sua obrigação
como substituta tributária da cadeia produtiva.
Tal sistemática estruturada de sonegação fiscal possibilitou (e possibilita ainda hoje)
ao grupo econômico vender seus produtos a preços inferiores aos praticados pelas
fabricantes multinacionais, localizadas no topo da cadeia.
(...)” (grifos do original).
98. Pelo exposto, neste subtópico, não assiste razão à Impugnante, uma vez que não
apresentou notas fiscais que comprovassem a comercialização de produtos sujeitos à
incidência monofásica da Contribuição ao PIS/Pasep e à Cofins, quer na fase
preparatória, quer na fase recursal.
Indevida inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS/Pasep e da Cofins
99. Não obstante o tema ter sido objeto de decisão do Supremo Tribunal Federal (STF),
com repercussão geral reconhecida, favorável à tese do Contribuinte (Acórdão no
Recurso Extraordinário no 574.706/PR, datado de 15/03/2017, publicado no DJE de
02/10/2017), permanece pendente a análise do pedido de modulação dos efeitos da
decisão, feito pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), através de
embargos de declaração, protocolizados em 19/10/2017 (com os autos permanecendo
conclusos ao relator).
100. Destarte, inexistindo trânsito em julgado do feito, também não há que se falar em
manifestação da PGFN a esse respeito, que vincule a RFB nos termos do outrora
vigente § 5o do art. 19 da Lei no 10.522, de 2002 (revogado pela Lei no 13.874, de 2019,
que manteve o teor do dispositivo, para o que interessa ao caso, ao incluir na Lei de
2002 o inc. III de seu art. 19-A), conforme detalhado pela Solução de Consulta Interna
Cosit (SCI) no 13, de 18/10/2018:
“(...)
16. Em paralelo, deve ser consignado que nas matérias decididas de modo desfavorável
à Fazenda Nacional pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral
reconhecida, como é o caso tratado na presente consulta interna, a Lei no 10.522, de 19
de julho de 2002, em seu art. 19, estabelece todo um rito próprio a ser observado, para
fins de vinculação da Secretaria da Receita Federal do Brasil à decisão desfavorável.
Conforme estatuído na referida lei, a vinculação automática da Secretaria da Receita
Federal do Brasil ao entendimento adotado nas decisões definitivas de mérito, no
tocante à constituição de crédito tributário e às decisões administrativas sobre a
matéria julgada pelo Supremo Tribunal Federal, só se formaliza após a manifestação
da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Razão de que, até o presente momento, a
Secretaria da Receita Federal do Brasil não editou parecer normativo delimitando a
extensão e o alcance do julgado em referência pelo Supremo Tribunal Federal, o qual
definiu nova tese de ajuste na base de cálculo das referidas contribuições sociais.
(...)”
101. Pelo exposto, neste subtópico, não assiste razão à Impugnante, face à inexistência
de decisão vinculante à RFB.
Inaplicabilidade da multa por infração qualificada face a lançamentos com base em
presunção fiscal
102. A qualificação da multa de ofício aplicada não foi motivada pela constatação de
omissão de receitas com base na presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430, de
Fl. 3624
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 1401-006.915 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720121/2019-12

1996, como argumenta a Impugnante, mas sim por terem sido atendidos os pressupostos
do art. 44, inc. I e § 1o, da mesma Lei.
103. Isso porque, no caso, o Contribuinte emitiu NF-es de vendas no valor total de R$
405.306.310,73, em 2014, e de R$ 425.920.234,46, em 2015, associadas à existência de
créditos bancários de origem não comprovada em contas de sua titularidade no
montante de R$ 147.549.776,98, em 2014, e de R$ 150.590.264,58, em 2015, não tendo
transmitido, via Sped, a Escrituração Contábil Fiscal - ECF, a Escrituração Contábil
Digital - ECD e a Escrituração Fiscal Digital - EFD – Contribuições, envolvendo
esquema fraudulento levado a efeito pelo grupo econômico no qual se insere, visando a
impedir, ou retardar, que a autoridade fazendária tomasse conhecimento da ocorrência
dos fatos geradores das obrigações tributárias, promovendo sistematicamente a
ocultação das receitas auferidas, que deveriam ser devidamente informadas na
escrituração digital, tudo configurando prática dolosa com o objetivo de sonegação de
tributos, prevista nos arts. 71 e 72 da Lei no 4.502, de 1964, razões a justificar a
aplicação da multa qualificada.
104. Pelo exposto, neste subtópico, não assiste razão à Impugnante, uma vez que se
encontram presentes os requisitos bastantes à qualificação da multa no percentual de
150%.
Redução da multa de ofício exigida e vedação ao confisco
105. Quanto à alegação de efeito confiscatório (violação ao art. 150, inc. IV, da CF),
pela aplicação da multa no percentual de 150% do valor devido, o art. 26-A, caput, do
Dec. no 70.235, de 1972, é expresso em rechaçar a possibilidade de afastamento, por
este Colegiado, de dispositivo de lei vigente por fundamento de inconstitucionalidade,
salvo exceções previstas em seu § 6o.
106. A propósito, deve-se levar em conta, no caso, a inexistência de qualquer declaração
definitiva e inequívoca de inconstitucionalidade do dispositivo em questão proferida
pelo STF aplicável ao Contribuinte: a) em sede de controle concentrado (por força de
ADI, possuidora de eficácia erga omnes) ou, ainda, b) sede de via difusa (Recurso
Extraordinário), aqui: b.1) tendo o Contribuinte como parte; ou b.2) com suspensão da
eficácia normativa do ato em questão pelo Senado Federal ou, ainda, b.3) decorrente de
apreciação consoante os ditames dos arts. 543-B do antigo CPC, neste último caso,
como visto, vinculante a este Colegiado somente após manifestação da PGFN.
107. Pelo exposto, neste subtópico, não assiste razão à Impugnante, uma vez que não se
reconhece o alegado efeito confiscatório.
Prova pericial e apresentação posterior
108. A Impugnante requer a “produção de prova pericial contábil”, pedido que deve ser
indeferido, visto que, no caso, sua realização é prescindível, pois os elementos
constantes do processo são suficientes para a formação da livre convicção do julgador,
conforme o disposto no art. 18 do Dec. no 70.235, de 1972. Ademais, não expôs os
motivos que justificassem sua realização, não formulou os quesitos referentes aos
exames desejados, como também não indicou o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito, não atendendo ao disposto no art. 16, inc. IV, do referido
Decreto.
109. Quanto ao seu “direito de apresentar provas documentais e técnicas em momento
posterior”, não menciona nenhuma das hipóteses inscritas nas alíneas do § 4o do art. 16
do Dec. no 70.235, de 1972, pela qual tal faculdade pudesse subsistir. Também por esse
motivo, tal pedido deve ser indeferido.
IMPUGNAÇÃO DO RESPONSÁVEL SOLIDÁRIO 707 AUTO-SERVIÇO DE
ALIMENTOS LTDA
Fl. 3625
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 1401-006.915 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720121/2019-12

Ilegitimidade passiva
Ausência de interesse comum nas situações que constituem os fatos geradores das
obrigações tributárias e de comprovação quanto à participação da Responsabilizada no
grupo econômico
110. Para nortear a discussão, socorre-se, novamente, à “Síntese conclusiva” do PN no
4, de 2018, além das já transcritas, pertinentes à matéria de grupo econômico:
“a) a responsabilidade tributária solidária a que se refere o inciso I do art. 124 do
CTN decorre de interesse comum da pessoa responsabilizada na situação vinculada ao
fato jurídico tributário, que pode ser tanto o ato lícito que gerou a obrigação tributária
como o ilícito que a desfigurou;
b.1) a responsabilidade solidária por interesse comum decorrente de ato ilícito
demanda que a pessoa a ser responsabilizada tenha vínculo com o ato e com a pessoa
do contribuinte ou do responsável por substituição; deve-se comprovar o nexo causal
em sua participação comissiva ou omissiva, mas consciente, na configuração do ato
ilícito com o resultado prejudicial ao Fisco dele advindo;
b.2) o mero interesse econômico, sem comprovação do vínculo com o fato jurídico
tributário (incluídos os atos ilícitos a ele vinculados) não pode caracterizar a
responsabilização solidária, não obstante ser indício da concorrência do interesse
comum daquela pessoa no cometimento do ilícito;
(...)” (grifo do original).
111. No caso, primeiramente, conforme se extrai do TVF do processo administrativo
fiscal no 10882.723438/2016-19, às suas e-fls. 280/283, os sócios da Impugnante são a
sra. Karin Philipp e a pessoa jurídica “KNPP Participações”, da qual a sra. Karin Philipp
detém 100% do capital social, ou seja, possui 100% do capital da social da Defendente
(parte, indiretamente).
112. A Fiscalização segue, informando que Karin Philipp e Allan Sanchez Saleh foram
sócios da empresa LDS Participações Ltda. Verificou-se também que o sr. Allan
Sanchez Saleh hipotecou alguns de seus imóveis ao Banco Santander S/A, em garantia
de uma dívida assumida por meio de empréstimo concedido à Impugnante, em
29/01/2013, no valor de R$ 2.930.000,00, em que figurou como avalista a própria sra.
Karim Philipp.
113. Continua a autoridade fiscal, reportando que, até 24/04/2014, o endereço de Allan
Sanchez Saleh era Estrada do Alvarenga, no 1.394, o mesmo de várias empresas do
grupo econômico, assim como de alguns dos sócios-administradores dessas empresas. O
imóvel, localizado em esquina, voltado tanto para o citado logradouro, como para a Rua
Coronel Antônio Inojosa, tratava-se de um galpão vazio, conforme constatado in loco
pela Fiscalização.
114. A Fiscalização constatou, também, que Mariane Philipp Saleh, sobrinha da sra.
Karin Philipp, é casada com Allan Sanchez Saleh, que, segundo informação contida nos
autos do processo administrativo fiscal no 10882.722077/2014-13, que trata de autuação
contra a empresa “Super Mix Comércio Atacadista e Distribuição de Produtos
Industrializados Ltda.”, é sócio, de fato, da ora Impugnante, “707”. O sr. Allan Sanchez
Saleh é filho de Ali Charif Saleh, comandante do grupo econômico. Diga-se que, se tais
graus de parentesco não são “supostos”, como afirma a Defendente, também não foram,
como visto, o único ou o principal motivo pelo qual foi incluída no rol dos responsáveis
tributários solidários.
115. Diante destes fatos, o trabalho de fiscalização levado a efeito no referido processo
administrativo fiscal entendeu pela existência de vínculo entre o devedor principal e a
Fl. 3626
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 1401-006.915 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720121/2019-12

ora Impugnante, bem como pela participação efetiva desta no grupo econômico, ficando
a seu cargo a venda no varejo das mercadorias recebidas de outras empresas do
conglomerado, atuando sob a gerência informal de Allan Sanchez Saleh, filho de Ali
Charif Saleh e sócio, de fato, da empresa “707”.
116. Pelo exposto, neste subtópico, não assiste razão à Impugnante, uma vez que restou
configurado seu interesse comum na situação vinculada à materialidade do fato jurídico
tributário, bem como seus vínculos com o ilícito tributário e com a pessoa do
Contribuinte, a caracterizar a responsabilidade solidária que lhe foi atribuída, na forma
prevista no art. 124, inc. I, do CTN.
Efetivas e regulares operações comerciais realizadas com a empresa devedora principal
117. Neste ponto, a Impugnante apresenta uma série de NF-es de saída emitidas pelo
devedor principal neste processo, pedidos de mercadorias e comprovantes de
pagamentos realizados via transferências bancárias por si realizados (e-fls. 623/2461),
sem, todavia, estabelecer relação de correspondência entre aqueles documentos e estes
comprovantes. Assim já havia se conduzido na fase preparatória do trabalho de
fiscalização (e-fls. 2463/2464, 2470/2471 e 2481/2616). Quanto à inclusão na base de
cálculo dos tributos de notas fiscais que teriam sido canceladas, não correspondendo a
uma efetiva operação de aquisição, limita-se a argumentar, nada tendo trazido aos autos.
118. Pelo exposto, neste subtópico, não assiste razão à Impugnante, uma vez que não
comprova a correspondência entre pagamentos e notas fiscais nem a existência de notas
fiscais canceladas.
Vício material
119. Aqui, a Impugnante se insurge contra (i) sua inclusão no grupo econômico, matéria
já debatida, supra, e (ii) o fato de a Fiscalização ter se apropriado de fatos e conclusões
de trabalhos anteriormente realizados, que é aceito, segundo entendimento vigente, vez
que todos foram elaborados no âmbito da RFB. Assim, não se verifica a alegada
hipótese de nulidade por vício material nem de aplicação do art. 112 do CTN, que se
refere ao princípio do in dubio pro contribuinte, porque não se verifica tal dúvida.
Impossibilidade de extensão dos efeitos do arbitramento a terceiro responsável
solidário, desproporcionalidade da sujeição passiva solidária e inexigibilidade da multa
de ofício qualificada
120. Quanto à inexigibilidade da multa de ofício agravada e qualificada, com relação à
Impugnante, em função da aplicação do Princípio da Personalização da Pena, previsto
no art. 5o, inc. XLV, da CF, cumpre ressaltar que se trata de regra de Direito Penal,
aplicável aos casos de sucessão da pena, que não se confunde com a situação presente.
Também, questões relacionadas à interpretação de normas insculpidas na Constituição
estão restritas ao Poder Judiciário.
121. Ademais, no caso concreto, todos os AIs foram lavrados contra 12 sujeitos
passivos, sendo a empresa Super Mix na condição de Contribuinte e mais 11, entre
pessoas físicas e jurídicas, todas na condição de responsáveis solidárias pelo crédito
tributário constituído, assim entendido tanto os tributos como os acréscimos pertinentes,
entre os quais as multas de ofício lançadas. Portanto, ao pagamento das penalidades
estão obrigados tanto os contribuintes como os responsáveis.
122. Pelo exposto, neste tópico, não assiste razão à Impugnante, uma vez que a extensão
da responsabilidade pela multa caracteriza obrigação tributária principal e não acessória,
como sugere a Impugnante.
Apresentação posterior de provas
Fl. 3627
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 1401-006.915 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720121/2019-12

123. Quanto à “concessão de prazo para a juntada ulterior de documentos”, fundada no
§ 4o do art. 16 do Dec. no 70.235, de 1972, não menciona nenhuma das hipóteses
inscritas nas alíneas do dispositivo pelas quais tal direito pudesse ser admitido. Por esse
motivo, tal pedido deve ser indeferido.
IMPUGNAÇÃO DO RESPONSÁVEL SOLIDÁRIO ALI CHARIF SALEH
Ilegitimidade passiva
124. Uma vez mais, a questão deve ser analisada sob a ótica do referido PN no 4, de
2018, conforme itens de sua “Síntese conclusiva”, já transcritos. À sua luz, como já se
disse quando da análise da Impugnação do devedor principal deste processo, restou
configurada a existência de um grupo econômico de fato encabeçado pelo sr. Ali Charif
Saleh – sócioadministrador e detentor de 100% de seu capital social capital.
125. Para além de o sr. Ali Charif Saleh, ser sócio-administrador da devedora principal
deste processo e de deter 100% do seu capital, é sócio-administrador da empresa “Fite”,
da qual detém 98% do capital social, e da empresa “Laviga”. Ainda, robustecem a
afirmativa de que o Impugnante exercia o comando do citado grupo mais algumas
constatações do TVF do processo administrativo fiscal no 10882.722077/2014-13, às
suas e-fls. 169/183:
“[A] empresa ATACADAO protocolizou, [...] resposta à intimação, na qual, dentre os
documentos e esclarecimentos prestados, o destaque ficou por conta da informação de
que o Sr. ALI CHARIF SALEH foi a pessoa responsável pelas vendas realizadas pela
empresa SUPERMIX ATACADISTA.
(...)
Em consulta ao sistema RADAR da RFB [...], apurou-se que o endereço do Sr. ANUAR
KHALED SALEH, do Sr. NASSIF MOURAD, da Sócia administradora da empresa ora
fiscalizada Sra. MOUNIRA CHARIF SALEH (irmã de ALI CHARIF SALEH), assim
como o endereço da empresa fiscalizada [Supermix Comércio Atacadista e
Distribuição de Produtos Industrializados Ltda.], é o mesmo: Rua Coronel Antônio
Inojosa, 31, Jardim Pedreira, São Paulo/SP – CEP 04.462-100.
(...)
“[O] contribuinte BARCELONA protocolizou resposta à intimação e, dentre os
documentos e esclarecimentos, destaca-se: a. A diligenciada apresentou o contrato de
fornecimento entre as empresas SUPERMIX ATACADISTA e BARCELONA, datado de
25/09/2009, assinado (com firma reconhecida) por ALI CHARIF SALEH, como
responsável pelo cargo de DIRETOR PRESIDENTE da empresa SUPERMIX
ATACADISTA, CNPJ no 03.016.122/0001-64, conforme se verifica abaixo:
(...)
“[A] empresa SUDESTE apresentou o contrato realizado com a SUPERMIX
ATACADISTA, para prestação de serviço de armazenagem de mercadorias. Esta
fiscalização, na busca por identificar quem foi o representante legal signatário da
empresa SUPERMIX ATACADISTA nessa ocasião, analisou a assinatura constante no
contrato e comparou com aquela constante no contrato realizado entre a SUPERMIX
ATACADISTA e a empresa BARCELONA. [...] não restou qualquer dúvida de que o
signatário, como responsável pela empresa SUPERMIX ATACADISTA, em ambos os
contratos, foi ALI CHARIF SALEH” (grifos do original).
126. Quanto à questão de existência de procuração em favor do Impugnante,
conferindo-lhe poderes de gerência em relação à empresa “Big Bom”, reportada nos
autos do processo administrativo no 19515.720598/2018-12, em que esta empresa foi
Fl. 3628
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 1401-006.915 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720121/2019-12

qualificada como devedora principal, a Fiscalização deste processo se valeu, para
responsabilizar tributariamente o sr. Ali Charif Saleh, do art. 135 do CTN. A respeito do
dispositivo, cumpre trazer à colação excertos do Parecer PGFN/CRJ/CAT no 55, de
2009, em seus itens 59 e 61:
“(...)
59. A respeito da necessidade de presença de ato doloso por parte do administrador ou
da suficiência da presença de culpa, deve-se observar que, ao contrário do que defende
parte da doutrina, a jurisprudência maciça do STJ exige tão-só a presença de
“infração de lei” (= ato ilícito), a qual, pela teoria geral do Direito, pode ser tanto
decorrente de ato culposo como de ato doloso (não obstante alguns poucos acórdãos
referirem expressamente à necessidade de prova do dolo, em contraposição à imensa
maioria que exige somente a culpa).
Logo, se a lei e a jurisprudência não separaram as hipóteses de culpa em sentido
estrito e dolo, tanto um quanto outro elemento subjetivo satisfaz a hipótese do art. 135
do CTN. Em verdade, o Direito Tributário preocupa-se com a externalização de atos e
fatos, não possuindo espaço para a persecução do dolo; basta a culpa.
(...)
61. De tudo isso, é importante guardar que o “sócio-gerente”, de acordo com a
jurisprudência hoje aceita pelo STJ, torna-se responsável não por ser “sócio”, mas por
ter cometido ato ilícito enquanto “gerente”. Em verdade, a condição de sócio é
irrelevante. Dois são os elementos verdadeiramente relevantes para sua
responsabilização: (a) ser administrador e (b) ter cometido ato ilícito nessa posição.
Por ser administrador e ter cometido infração à lei, pode o terceiro ser
responsabilizado; não por ser sócio. Dessarte, podemos afirmar com segurança que,
segundo o entendimento firmado no STJ, o administrador é chamado a pagar o crédito
tributário da pessoa jurídica administrada em forma de responsabilidade por ato
ilícito” (grifou-se).
126.1. No caso da Impugnante, verifica-se, com base nos elementos de e-fls. 772 e
793/796 do processo administrativo no 19515.720598/2018-12, que o sr. Ali Charif
Saleh possuía, por força de procuração, plenos poderes concedidos pela empresa “Big
Bom”, para o ano-calendário de 2014, para a realização de todas as suas atividades,
restando aplicável, desta forma, o disposto no art. 135 do CTN.
126.2. Também, não há como se concluir de maneira diferente que não ao menos pela
culpa do mandatário em análise, através da concretização de conduta no mínimo
omissiva, negligente e/ou imprudente que resultou em infração de lei, como atestam as
seguintes evidências:
a) O cadastro do e-mail utilizado junto ao Banco Itaú pela empresa “Big Bom”
encontrava-se em nome do sr. Ali Charef Saleh, sendo o endereço ali utilizado também
o domicílio fiscal de empresa titularizada por este mesmo Contribuinte (Ila
Patricipações Ltda.), a saber, Estrada do Alvarenga, 1.394 (e-fls. 876/877 do processo
administrativo n° 19515.720598/2018-12). Ainda, de se notar que tal endereço se
revelou coincidente ou imediatamente adjacente ao de outras empresas envolvidas no
modus operandi ilícito do “grupo Super Mix”, já descrito.
b) A movimentação financeira da empresa “Big Bom” se mostrou incompatível com seu
capital social, tendo como maiores remetentes/beneficiários de recursos financeiros
movimentados pela Big Bom empresas ligadas ao Sr. Ali Charif Saleh, seu filho Allan
Sanchez Saleh e o seu sobrinho Anuar Khaled Saleh (e-fls. 880 do processo
administrativo n° 19515.720598/2018-12). A maior beneficiária e maior remetente dos
recursos movimentados pela “Big Bom”, a empresa “Super Mix Comércio de Produtos
Fl. 3629
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 1401-006.915 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720121/2019-12

de Perfurmaria Ltda.”, devedora principal no âmbito do processo administrativo em
análise, é de titularidade e administração do Sr. Ali Charif Saleh.
Registre-se, adicionalmente, que, intimada a comprovar a origem dos recursos, no
âmbito do mencionado processo administrativo, a “Super Mix” nada respondeu.
127. Assim, contrariamente ao afirmado pelo Impugnante, desnecessário, diante dos
indícios, que se produzisse prova direta a caracterizar sua participação pessoal nos fatos
objeto de tributação, a menos a título culposo – ao que parece, doloso – e de seu
desconhecimento acerca da procuração outorgada, que lhe conferia plenos poderes de
administração da empresa “Big Bom”.
Conclusão quanto à responsabilidade solidária atribuída ao sr. Ali Charif Saleh 128.
Pelo exposto, neste tópico, não assiste razão à Impugnante, mantendo-se a
responsabilidade tributária solidária imputada.
Princípio in dubio pro contribuinte
129. No que respeita à aplicação do art. 112 do CTN, não há dúvida acerca da correção
da inclusão do sr. Ali Charif Saleh como responsável solidário, com base no art. 135 do
CTN, caracterizada que restou sua relação pessoal e direta com os ilícitos objeto de
lançamento.
IMPUGNAÇÃO DO RESPONSÁVEL SOLIDÁRIO ALLAN SANCHEZ SALEH
Direito
Responsabilizado como sócio administrador "de fato" da empresa 707 Decisão judicial
e Súmula no 1 do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) 130. Para logo,
registre-se o ajuizamento, por parte da ora Impugnante, da Ação Ordinária no 0006086-
73.20154036100, em trâmite perante a Justiça Federal do Estado de São Paulo - TRF 3a
Região (cujo última fase data de 30/09/2019, “Decisão Resp Não Admitido”),
objetivando a desconstituição do arrolamento que recaiu sobre os bens e direitos de sua
propriedade. Em grau de Recurso de Apelação, foi dado provimento, à unanimidade,
pela Quarta Turma deste Tribunal, nos seguintes termos:
“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. ARROLAMENTO. INVERSÃO DOSÓNUS DE
SUCUMBÊNCIA.
(...)
3. Como resultado dos trabalhos de fiscalização determinados do Mandado de
Procedimento Fiscal no. 08.1.13.00-2013.00011-0, em nome do sujeito passivo
SUPREMIX COMÉRCIO ATACADISTA E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS
INDUSTRIALIZADOS LTDA, CNPJ no. 03.016.122/0001-64, a RFB entendeu
constatada a ocorrência de infração à lei, em omissões e atos praticados, no ano
calendário de 2010, por aquele que seria o sócio-administrador ‘de fato’, à época, o
Apelante, ALLAN CHARIF SALEH, CPF no. 248.540.608-16, participante ativo do
grupo econômico responsável pela prática de sonegação e fraude fiscal, conforme
restou apurado no Termo de Verificação Fiscal anexo ao processo administrativo fiscal
no. 10882.722077/2014-13.
4. Muito embora o Apelante não conste do quadro social da empresa SUPERMIX
ATACADISTA, ele foi pessoalmente responsabilizado por seus débitos fiscais, com
suposto fundamento no artigo 135, inciso III, do Código Tributário Nacional, sob o
entendimento de ser ‘ADMINISTRADOR DE FATO’, com base nas apurações em
epígrafe feitas pelo Fisco.
5. Havendo, desse modo, fundadas dúvidas a respeito dos verdadeiros motivos da
emissão daqueles cheques em favor da Apelante e se tal ato decorreu de ordem sua, por
Fl. 3630
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 1401-006.915 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720121/2019-12

certo que eles não se prestam a comprovar a sua condição de sócio com poderes de
administração na empresa SUPERMIX ATACADISTA.
6. Imperioso reconhecer que a responsabilidade solidária atribuída ao Apelante
através do Auto de Infração objeto do Processo no. 10882.722.077/2014-13, está
calcada em meros indícios e suposições da Apelada, de maneira que não há como se
cobrar a aplicação da regra do artigo 135, inciso III, do Código Tributário Nacional,
caracterizando-se ilegal o arrolamento de bens assim fundamentado, impondo-se, pois,
a reforma da r. sentença recorrida. Uma vez reconhecido que o Apelante não poder ser
reputado, ao menos por enquanto, responsável tributário da empresa SUPERMIX
ATACADISTA e, consequentemente, que seus bens não estão sujeitos ao arrolamento
previsto no artigo 64, da Lei no. 9.532/97, fica prejudicado o exame das demais
questões suscitadas no seu recurso.
7. Apelo provido. Inversão dos ônus de sucumbência”.
131. Pertinente ao assunto, registre-se o teor da Súmula CARF no 1, de caráter
vinculante à administração tributária federal: “Importa renúncia às instâncias
administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer
modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto
do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial”.
132. Nesse passo, a apreciação deste subtópico da Impugnação não levará em conta os
fatos arrolados nos autos do processo administrativo fiscal no 10882.722077/2014-13,
em especial aqueles expressamente citados pelo Relator do Voto do referido Acórdão
judicial, quais sejam: (i) “[...] ALLAN SANCHES SALEH figurou no pólo dos
destinatários de recursos financeiros saídos da conta bancária da empresa SUPERMIX
ATACADISTA”; (ii) “O Apelante residiu na rua lateral onde se situava o imóvel sede
da empresa autuada”; (iii) “O Apelante é parente de Ali Cherif Saleh, também
coobrigado no Auto de Infração”; e (iv) “O Apelante hipotecou imóveis próprios para
garantia de empréstimos bancário de outra pessoa jurídica, qual seja, a empresa 707
Auto-Serviço de Alimentos Ltda, que, contudo, também foi arrolada como coobrigada
no Auto de Infração”.
Responsabilizado como sócio administrador "de fato" da empresa BIG BOM
133. Nas e-fls. 880/881 do processo administrativo no 19515.720598/2018-12, como
indício, relata-se a existência das procurações conferidas pelo titular do capital social da
empresa “Big Bom” (sr. Samir Daday, cuja capacidade financeira para o aporte de
capital não restou demonstrada no mencionado processo, mesmo após intimação e
reintimação), integrante do grupo em comento, outorgando plenos poderes de sua
administração ao sr. Allan Sanchez Saleh e ao sr. Ali Charif Saleh (que participaram
ativamente na administração da “Big Bom”, desde a sua constituição, quando da
abertura da conta-corrente bancária, fornecendo contato telefônico e e-mail), sendo
pouco razoável que, diante do relacionamento financeiramente relevante entre a “Big
Bom” e as empresas “Super Mix”, o titular daquela pessoa jurídica tivesse conferido tais
poderes sem que as referidas pessoas físicas sequer tivessem conhecimento do fato nem
qualquer causa negocial.
Titularidade da empresa ViaMax Log – Transportes de Cargas Ltda.
134. Outro indício colacionado pela Fiscalização, no TVF do presente processo (efls.
366), está relacionado ao fato de o Impugnante ser “[...] sócio dirigente da empresa
Viamax Log – Transportes de Cargas Ltda., CNPJ no 14.224.322/0001-29, cujos
caminhões nos períodos fiscalizados abasteciam na conta da fiscalizada junto ao Auto
Posto Promissão, conforme apurado em diligência específica”. Diga-se que a autoridade
fiscal assentou que, dos Autos de Infração, “[...] este Termo de Verificação Fiscal e seus
Fl. 3631
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 1401-006.915 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720121/2019-12

demonstrativos anexos fazem parte integrante”. A Defendente não se manifestou neste
ponto.
135. Tal indício já havia restado caracterizado no âmbito do processo administrativo no
19515.720598/2018-12, às suas e-fls. 710/730, em que a empresa “ViaMax” foi
intimada a apresentar documentação que justificasse a origem dos recursos recebidos da
empresa “Big Bom”, da qual, como visto, o ora Impugnante seria administrador de fato.
Apesar de ter sido intimada e reintimada, a empresa “ViaMax” não juntou nenhum
documento aos autos do referido processo, bem como não o fez o sr. Allan Sanchez
Saleh na fase recursal naqueles autos.
Conclusão quanto à responsabilidade solidária atribuída ao sr. Allan Sanchez Saleh
136. Pelo exposto, mesmo tirante as conclusões nos autos do processo administrativo
fiscal no 10882.722077/2014-13, de se manter a responsabilidade tributária solidária
atribuída ao Impugnante, identificado como sócio-administrador, de fato, da empresa
“Big Bom”, além de exercer poderes de gerência em outras empresas do grupo
econômico.
Princípio in dubio pro contribuinte
137. No que respeita à aplicação do art. 112 do CTN, não há dúvida acerca da correção
da inclusão do sr. Allan Sanchez Saleh como responsável solidário, com base no art.
135 do CTN, caracterizada que restou sua relação pessoal e direta com os ilícitos objeto
de lançamento.
Inexigibilidade da multa qualificada e confisco
138. Comprovado o vínculo entre a devedora principal deste processo e o
Responsabilizado, aplica-se o quanto exposto nos itens 103/104 e 121/122 deste “Voto”,
não assistindo razão à Impugnante.
IMPUGNAÇÃO DO RESPONSÁVEL SOLIDÁRIO KARIN PHILIPP
139. Já ficaram assentados, linhas atrás, quando da análise da peça defensiva da
empresa “707 Auto-Serviço”, de quem a ora Impugnante detém 100% do capital social,
(i) a procedência da acusação fiscal de vínculo com empresa “Super Mix” e de
participação no grupo econômico em comento; (ii) a não comprovação das operações
comerciais; (iii) a possibilidade de se estender os efeitos do arbitramento do lucro a
terceiro responsável solidário e a proporcionalidade da sujeição passiva solidária; (iv) a
exigibilidade da multa de ofício qualificada; e (v) a impossibilidade de apresentação
posterior de provas.
140. Pelo exposto, neste tópico, não assiste razão à Impugnante, mantendo-se a
responsabilidade tributária solidária imputada.
IMPUGNAÇÃO DO RESPONSÁVEL SOLIDÁRIO SUPERMIX COMÉRCIO
ATACADISTA E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS LTDA.
141. A formação de grupo econômico restou caracterizada nos autos do processo
administrativo fiscal no 10882.722077/2014-13, em que a ora Impugnante foi a
Autuada, como se vê às suas e-fls 183/187, pertinentes ao TVF lá elaborado:
“SUPER MIX COMERCIO DE PRODUTOS DE PERFUMARIA LTDA – CNPJ no
02.696.867/0001-59
(...)
A) DO VÍNCULO COM A SUPERMIX ATACADISTA
Fl. 3632
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 1401-006.915 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720121/2019-12

62. Preliminarmente, constatou-se que o TITULAR (possuidor de 100% do capital
social) da empresa SUPER MIX PERFUMARIA, em todo o ano de 2010, foi nada
menos que o Sr. ALI CHARIF SALEH, CPF no 608.822.988-87, apontado por esta
fiscalização como sendo o sócio “de fato” da empresa SUPERMIX ATACADISTA e
chefe do grupo econômico responsável por todas as fraudes fiscais mencionadas neste
Auto de Infração.
63. Atualmente, ALI CHARIF SALEH continua detendo 100% do capital social da
empresa SUPER MIX PERFUMARIA, pois embora a empresa ILA PARTICIPAÇÕES
LIMITADA tenha 5% do capital social, esta fiscalização constatou que ALI CHARIF
SALEH detém 100% da empresa ILA PARTICIPAÇÕES, CNPJ no 12.455.790/0001-89,
permanecendo com o pleno controle da empresa SUPER MIX PERFUMARIA.
64. Ato contínuo, esta fiscalização verificou que o endereço da empresa ILA
PARTICIPAÇÕES (cadastro RFB) é o endereço (lateral) da empresa fiscalizada
SUPERMIX ATACADISTA, ou seja, Estrada do Alvarenga, 1394, sobreloja, Bairro
Pedreira, São Paulo/SP, o que caracteriza evidente confusão patrimonial.
B) DAS NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS EMITIDAS
64. Ao apurar a relação de notas fiscais eletrônicas emitidas pela SUPERMIX
ATACADISTA tendo como destinatária a empresa SUPER MIX PERFUMARIA
(planilha de NF-e anexa ao processo), conclui-se que o volume de mercadorias
comercializadas entre as duas empresas, somente no ano de 2010, foi de R$
27.602.192,56. Por oportuno, frisa-se que não foram constatadas quaisquer entradas
de recursos financeiros nas contas bancárias da fiscalizada, provenientes da empresa
SUPER MIX PERFUMARIA.
C) DAS DIPJ’s ‘ZERADAS’
65. Embora a SUPER MIX PERFUMARIA apresente um volume expressivo de
aquisições e alienações de mercadorias, a empresa, reiteradamente, tem entregado
suas DIPJ’s de maneira “zerada”, ou seja, sem quaisquer dados preenchidos,
procedimento adotado por todas empresas do grupo econômico.
D) DOS PAGAMENTOS
66. Em consulta aos sistemas da RFB, verificou-se que a empresa SUPER MIX
PERFUMARIA não recolheu, desde o ano-calendário de 2010, qualquer valor a título
de pagamento de tributos federais.
E) SÍNTESE DOS FATOS
67. Em face de todo o apurado, não resta dúvida do vínculo maléfico existente entre as
duas empresas, SUPER MIX PERFUMARIA e SUPERMIX ATACADISTA, mormente
em relação a mister participação que ambas possuem no grupo econômico, criado para
pratica de inúmeros crimes fiscais. Com efeito, ALI CHARIF SALEH, conseguiu,
utilizando-se de práticas ilegais, formar um grande grupo econômico capaz de sonegar
milhões de reais dos cofres públicos” (grifos do original).
142. Ademais, no presente processo, como aduz a autoridade fiscal, a ora Impugnante
“[...] transferiu recursos financeiros para a fiscalizada, sem que esta comprovasse a
origem desses valores, no montante de R$ 25.215.594,00 em 2014 e de R$
36.329.299,00 em 2015
[...]”, não se manifestando sobre tais remessas, também, na fase recursal. Tal ocorrência,
somada à referenciada participação no grupo econômico, configura a existência de
vínculo entre o devedor principal e a ora Impugnante, caracterizando o interesse comum
nos termos já transcritos do PN no 4, de 2018.
Fl. 3633
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 1401-006.915 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720121/2019-12

Conclusão
143. Pelo exposto, não assiste razão à Impugnante, uma vez que restou configurado seu
interesse comum na situação vinculada à materialidade do fato jurídico tributário, bem
como seus vínculos com o ilícito tributário e com a pessoa do Contribuinte, a
caracterizar a responsabilidade solidária que lhe foi atribuída, na forma prevista no art.
124, inc. I, do CTN.
IMPUGNAÇÃO DO RESPONSÁVEL SOLIDÁRIO FITE DISTRIBUIDORA DE
BEBIDAS E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA.
144. Vista a admissibilidade da prova emprestada, consta do TVF referente ao processo
administrativo-fiscal no 10882.723438/2016-19, às suas e-fls. 283/285, que a ora
Impugnante tinha como sócio administrador Ali Charif Saleh, detentor de 98% do
capital social e dirigente do grupo econômico em comento, tendo vendido, no triênio
2011, 2012 e 2013, 98,6% de suas mercadorias à atacadista Barcelona Comércio
Varejista e Atacadista S/A, utilizando-se de modus operandi semelhante ao das demais
empresas do grupo.
144.1. Conforme constatado no referido TVF, a Defendente não possui capacidade
operacional, apresentou grande volume de vendas sem recolher tributos e entregava sua
DIPJ "zerada". A Impugnante era utilizada como o elo do grupo econômico nas vendas
para a atacadista "Barcelona": as mercadorias saiam das grandes indústrias, iam para o
Espírito Santo, retornavam a São Paulo para uma das empresas do grupo ("Super Mix"
ou "Multimarcas"), eram "vendidas" para a ora Impugnante, e desta partiam para a
atacadista "Barcelona".
144.2. Em complemento, as mercadorias iniciavam sua jornada no grupo econômico
quando da aquisição destas de grandes indústrias pelas empresas "Laviga" e "Newred",
localizadas no Espírito Santo, sonegadoras contumazes, que usufruíam do benefício de
redução de alíquota de ICMS em operações de compras realizadas de empresas
localizadas nos Estados das Regiões Sul e Sudeste.
145. Quanto à afirmação de que a “[...] Impugnante e a empresa a(u)tuada realizam
operações comerciais e que tais transferências foram realizadas a título de adiantamento
à sua principal fornecedora” (grifou-se), não houve prova, como acusa a Fiscalização,
por parte da devedora principal neste processo, da “origem desses valores, no montante
de R$ 8.928.300,00 em 2014 e de R$ 2.257.500,00 em 2015”, nem de que foram
efetivadas, por parte da Defendente, quer na fase preparatória, quer na fase recursal.
Quanto ao mais, ainda que tivesse sido feita a comprovação, isto não seria relevante
para a análise da responsabilidade, cujo cerne repousa na participação da Defendente no
esquema perpetrado pelo grupo econômico e a caracterização do interesse comum.
Conclusão
146. Pelo exposto, não assiste razão à Impugnante, uma vez que restou configurado seu
interesse comum na situação vinculada à materialidade do fato jurídico tributário, bem
como seus vínculos com o ilícito tributário e com a pessoa do Contribuinte, a
caracterizar a responsabilidade solidária que lhe foi atribuída, na forma prevista no art.
124, inc. I, do CTN, não ensejando dúvida a demandar a aplicação, ao caso, do inc. III
do art. 112 do mesmo Código.
IMPUGNAÇÃO
DO
RESPONSÁVEL
SOLIDÁRIO
LAVIGA
COMÉRCIO
ATACADISTA EIRELI
147. Vista a admissibilidade da prova emprestada, consta do TVF referente ao processo
administrativo-fiscal no 10882.723438/2016-19, às suas e-fls. 262/268, em síntese, que
o papel da Impugnante no grupo econômico liderado pelo sr. Ali Charif Saleh (seu
titular) servia para que, ao final, mediante utilização de benefícios fiscais do ICMS e
Fl. 3634
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 1401-006.915 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720121/2019-12

sonegação fiscal, revendesse produtos para grandes atacadistas a valores inferiores
àqueles que seriam praticados caso os produtos fossem adquiridos diretamente das
grandes indústrias. A Defendente, por estar localizada no Estado do Espírito Santo,
adquiria as mercadorias das grandes indústrias das Regiões Sul e Sudeste, com redução
de alíquota de ICMS. Em seguida, revendia as mercadorias para empresas do grupo
localizadas no Estado de São Paulo, sem recolher os tributos devidos.
148. Ademais, a questão da efetividade das vendas pela Impugnante à Autuada não é
relevante para a análise da responsabilidade, cujo cerne está na participação da
Defendente no esquema perpetrado pelo grupo econômico e a caracterização do
interesse comum. Também, não chega a tecer, aqui, comentário algum acerca dos fatos
anteriormente descritos.
Conclusão
149. Pelo exposto, não assiste razão à Impugnante, uma vez que restou configurado seu
interesse comum na situação vinculada à materialidade do fato jurídico tributário, bem
como seus vínculos com o ilícito tributário e com a pessoa do Contribuinte, a
caracterizar a responsabilidade solidária que lhe foi atribuída, na forma prevista no art.
124, inc. I, do CTN, não ensejando dúvida a demandar a aplicação, ao caso, do inc. III
do art. 112 do mesmo Código.

Da análise dos fatos vê-se que a questão é eminentemente fática e documental, e a
recorrente permanece com alegações genéricas e não enfrenta concretamente o detalhado
trabalho fiscal, bem como a análise perpassada pela DRJ que detalhou as razões para não
acolhimento dos documentos apresentados.
Adicionalmente cumpre ressaltar que, em sede de memoriais apresentados em
assentada de julgamento, a responsável solidária 707-Auto Serviço de Alimentos LTDA
apresentou o que alega ser laudo pericial que atestaria que mais de 80% das operações realizadas
entre as partes teriam sido adimplidas. Neste ponto cumpre ressaltar que, além de o
inadimplemento das operações comerciais tenha sido apenas mais um dos elementos fáticos
trazidos pela autoridade fiscal (que não afastariam minha conclusão), neste momento processual
incabível a apresentação de novo elemento probatório consistente em prova pericial técnica que
deveria e poderia ter sido apresentada junto com a impugnação, portanto não pode ser acatada.
Também em sede de Memorial o Sr. Allan Sanchez Saleh alega ter obtido decisão
judicial que afastaria a responsabilização solidária no âmbito do PAF 10882.722077/2014-13.
Pois bem, além de a referida decisão não vincular o presente julgamento administrativo, chamo
atenção que tratam-se de lançamentos relativos a fatos geradores distintos e com fundamentos
fáticos próprios. A título de exemplo, a existência de hipoteca de bens pessoais para garantir
débitos da empresa 707 não foram enfrentadas pela autoridade judicial, e trata-se de um
elemento adicional no presente processo. Pois bem, além de não vincular o presente relator
entendo que os elementos fáticos e probatórios são exaustivos e suficientes para comprovar o
vínculo que justifica a atribuição da responsabilização solidária.
Cumpre ressaltar novamente que o presente lançamento possui similitude fática
com os lançamentos realizados nos autos dos processos administrativos 10882.723438/2016-19
(já julgado por esta TO) e 10882.722077/2014-13, alterando-se apenas os fatos geradores e, por
vezes, o agravamento da penalidade e os responsáveis solidários envolvidos. Diga-se ainda que,
Fl. 3635
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 1401-006.915 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720121/2019-12

nos respectivos lançamentos citados, os mesmos foram mantidos à unanimidade no âmbito deste
CARF, sendo que um deles já julgado por esta mesma TO e de minha relatoria.
O modus operandi é absolutamente o mesmo, e as movimentações financeiras
realizadas pelo grupo criminoso superou a casa dos bilhões de reais.
Contudo, entendo que a multa qualificada deve ser reduzida ao patamar de 100%.
Isso porque, a Lei no 14.689/2023 alterou o dispositivo do §1o, do art. 44, da Lei
no 9.430/96, que trazia a previsão da multa duplicada. Vejamos a antiga e a nova redação:
Redação dada pela Lei no 11.488/2007
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado
nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
Redação dada pela Lei no 14.689, de 2023
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será majorado
nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis, e
passará a ser de:
(...)
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício; (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
VII – 150% (cento e cinquenta por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto
ou de contribuição objeto do lançamento de ofício, nos casos em que verificada a
reincidência do sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)

Como se vê, a nova regra geral da multa de ofício nos casos previsto nos arts. 71,
72 e 73 da Lei no 4.502/64 prevê a majoração ao patamar de 100%, conforme dispõe o inciso IV,
§1o, da Lei no 9.430/96.
Destaca-se que referida lei criou uma nova hipótese de majoração ao patamar de
150%, prevista no inciso VII, mas apenas nos casos em que verificada a reincidência do sujeito
passivo. Esta hipótese trata-se da instituição de uma nova penalidade, e que deve ser aplicada
apenas aos fatos geradores ocorrida após a vigência da lei, haja vista, ainda, a necessidade de
motivação pela autoridade fiscal.
Portanto, considerando o disposto no art. 106, II, alínea “c”, do CTN, tem-se por
aplicar a retroatividade benigna, devendo-se a multa de ofício qualificada ser reduzida ao
patamar de 100%.
Desta feita, nos termos da faculdade garantida pelo inc. I, § 12o do Art. 114 do
Regimento Interno do CARF (aprovado pela Portaria n. 1.634 de 21 de dezembro de 2023),
adoto a decisão da DRJ como razões de decidir, acrescidas das razões aqui expostas, e voto no
sentido de negar provimento aos Recursos Voluntários do contribuinte e demais responsáveis
Fl. 3636
DF CARF MF
Original

Fl. 35 do Acórdão n.o 1401-006.915 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720121/2019-12

solidários recorrentes e reconhecer de ofício a retroatividade benigna da multa qualificada,
reduzindo-a ao patamar de 100%.
Conclusão
Em suma, diante de tudo o quanto exposto, quanto aos Recursos Voluntários
oriento meu voto no sentido de: (i) NÃO CONHECER do Recurso Voluntário da responsável
SAMIR DADAY; (ii) de ofício, aplicar a retroatividade benigna da multa qualificada (iii) quanto
aos demais Recursos Voluntários, nos termos da faculdade garantida pelo inc. I, § 12o do Art.
114 do Regimento Interno do CARF (aprovado pela Portaria n. 1.634 de 21 de dezembro de
2023), conhecer e negar-lhes provimento.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 3637
DF CARF MF
Original